Tribunal: CARF
Processo: 19515.720686/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720686/2017-33
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-003.697 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrentes
FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IMUNIDADE. ISENÇÃO. ATO DE SUSPENSÃO.
O Ato Declaratório Executivo suspendeu a imunidade tributária de forma a
alcançar apenas o IRPJ, nos termos do artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996.
ISENÇÃO. PROUNI. DESVINCULAÇÃO. PROCESSO. NULIDADE.
O processo tributário instaurado para exigir os tributos decorrentes do término
da isenção associada ao PROUNI em razão de ato de desvinculação lavrado
pelo Ministério da Educação e Cultura prescinde da juntada de cópia do
processo administrativo, conduzido por aquele Ministério, que resultou na
desvinculação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL.
PIS.
COFINS.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
SUSPENSÃO
DE
IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE
ÀS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Para alcance das contribuições sociais, a autoridade fiscal deve cumprir todo o
procedimento descrito no artigo 32, da Lei no 9.430/96, o qual exige, de acordo
com a leitura do seu §10°, Ato Declaratório Executivo próprio de suspensão de
isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) em negar provimento ao recurso de ofício,
por unanimidade; b) em dar parcial provimento ao recurso voluntário: (i) por unanimidade, para
exonerar as exigências relativas aos fatos geradores ocorridos em 2012 e para exonerar a
qualificação da multa de ofício, fazendo-a retornar ao patamar ordinário de 75% e (ii) por
maioria, para exonerar as exigências relativas às contribuições (CSLL/PIS/Cofins) referentes aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720686/2017-33
Fl. 6846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Neudson Cavalcante Albuquerque (Relator) e Allan Marcel Warwar Teixeira, que
mantinham as exigências. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra
Bossa.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-63.093 (fls. 6459), pela DRJ Porto
Alegra, interpôs recurso voluntário (fls. 6559) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de ato de suspensão de imunidade/isenção tributária (fls. 4694) e
de correspondentes lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL, calculados conforme o
lucro arbitrado, bem como PIS e COFINS decorrentes dos mesmos fatos, todos relativos aos
anos 2012, 2013 e 2014 (fls. 5177). Também estão sendo exigidos juros de mora e multa de
ofício qualificada (150%). O mesmo procedimento fiscal também deu ensejo a lançamentos de
contribuição previdenciária e contribuição a outras entidades, formalizados no processo no
19515.720685/2017-99. Os lançamentos atingiram o total de R$ 219.342.831,90 (fls. 5275).
O referido processo no 19515-720.685/2017-99 acolheu a impugnação do
contribuinte, a qual foi considerada improcedente em decisão de primeira instância. Contra essa
decisão, foi apresentado recurso voluntário, ainda não julgado.
A suspenção da imunidade/isenção em tela foi motivada por diligência fiscal no
final da qual a fiscalização fez as acusações assim sintetizadas (fls. 4669):
I - a Entidade foi excluída do PROUNI devido à perda do direito à isenção
tributária prevista no artigo 8o da Lei n° 11.096/2005, no segundo semestre de 2013
(Parecer n° 1876/2013/CONJUR-MEC/CGU/AGU), em função da não comprovação
da quitação dos tributos e contribuições federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal, ao final de cada ano-calendário, sendo que esta irregularidade existia
antes da decisão do Ministério da Educação, desde a data da inscrição dos referidos
débitos na Dívida Ativa da União (fls.3977/3979);
Fl. 6847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

II - o pagamento de despesas com condomínio de imóvel residencial que integra
o ativo imobilizado da FEBASP desde 2008, e que foi utilizado como moradia, até o
final de 2015, para terceiros com grau de parentesco (sogros) com o diretor-presidente
da Entidade (fls.3980/3982);
III - pagamentos no valor total de R$ 4.397.364,55 (quatro milhões, trezentos e
noventa e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
efetuados no período de 2012 a 2014, através de notas fiscais sequenciais, à empresa
"AEEC Assessoria e consultoria Empresarial EIRELI", em nome de terceiro com grau
de parentesco (genro) com o diretor-presidente da Entidade, sem empregados ou
contribuintes individuais vinculados, e sem a apresentação de documentos
comprobatórios da efetiva prestação de serviços (fls.3983/3984 e 3985/3987);
IV - pagamentos no valor total de RS 3.694.399,75 (três milhões, seiscentos e
noventa e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)
efetuados em 2013 e 2014, através de notas fiscais sequenciais, à empresa "EPIC -
Escola para a Indústria Criativa EIRELI", em nome de terceiro com grau de
parentesco (genro) com o diretor-presidente da Entidade e ex-empregado da Entidade,
sem empregados ou contribuintes individuais vinculados, e sem a apresentação de
documentos comprobatórios da efetiva prestação de serviços (fls.3988/3992).
Os fatos narrados nos itens II, III e IV acima caracterizam a distribuição de
parte das rendas e aplicação de recursos da FEBASP para fins não institucionais, em
descumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo 14 do Código Tributário
Nacional - CTN e alínea "b" do § 2o do artigo 12 da Lei 9.532/1997 (fls.3980/3982).
Cientificado dessas acusações, a entidade apresentou manifestação de
inconformidade, cujos argumentos de defesa não foram acolhidos, conforme o parecer de fls.
4669. Assim, foi declarada a suspensão da imunidade/isenção da entidade, por meio do Ato
Declaratório Executivo no 93 (fls. 4694), de 03/11/2017.
Em seguida, foram lavrados os autos de infração em tela, conforme o termo de
verificação fiscal de fls. 5154, do qual se extrai os seguintes excertos:
5.1. De acordo com a escrituração contábil dos anos de 2012, 2013 e 2014, o
valor da receita bruta auferida pelo contribuinte foi acima do limite estabelecido para a
opção pela forma de tributação pelo Lucro Presumido. Sendo assim, estando com o
direito à imunidade tributária suspenso para o referido período, somente poderia optar
pelo regime de tributação do Lucro Real.
5.2. Em resposta à intimação para a apresentação dos livros de apuração do
Lucro Real, o contribuinte apresentou argumentos para a não elaboração destes.
5.3. Diante da impossibilidade de apuração dos créditos tributários decorrentes
da suspensão da imunidade tributária, pelo regime de tributação do Lucro Real, devido
à falta de apresentação do LALUR, foi considerando o disposto no inciso I do artigo
530 do Decreto 3.000.
[...]
6.2. Diante das regras impostas pelo Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/1999), o lucro arbitrado foi apurado mediante a identificação da receita
bruta decorrente da prestação de serviços pelo contribuinte.
6.3. Foram enquadrados dentro do conceito de receita bruta, os valores
escriturados como receita nas contas abaixo:
Cód.Conta
Conta
Ano
54668
Mensalidades
2012
Fl. 6848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

1454
Cancelamentos
2012
4.01.04
Cursos Livres
2013, 2014
4.01.01
Graduação
2013, 2014
4.01.02
Pós Graduação
2013, 2014
4.01.03
Cursos Tecnológicos
2013,2014
6.4. Além do lucro arbitrado, foram considerados na base de cálculo as receitas
de aluguéis, das contas abaixo:
Cód.Conta
Conta
Ano
179097
Alugueis
2012
4.04.08
Alugueis
2013, 2014
[...]
10.5. Considerando que o contribuinte deixou de atender aos requisitos legais
exigidos para usufruir da imunidade tributária no período compreendido no
procedimento de fiscalização 08.1.90.00-2016-00791-2, o mesmo não poderia ter se
declarado entidade imune. Ao se declarar imune, impediu o conhecimento da
ocorrência de fatos geradores das obrigações tributárias por parte da autoridade
fazendária, sendo tal ato enquadrado no disposto no inciso I do artigo 71 da Lei no
4.502/1964.
10.6. Sendo assim, o valor da multa foi duplicado, em atendimento ao § 1o do
artigo 44, que determina que o percentual de multa de ofício será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A entidade impugnou o ato de suspensão da imunidade/isenção (fls. 4760) e
impugnou os lançamentos tributários (fls. 5296).
Antes de apreciar o feito, a autoridade julgadora de primeira instância determinou
a realização de diligência fiscal, nos termos da Resolução de fls. 6045. Tal diligência foi
cumprida e reduzida a termo por meio da Informação de fls. 6058, da qual se extrai o seguinte
excerto:
1. Conforme o Despacho de Diligência, página 2, a contribuinte defende, junto
ao tópico IV.I da impugnação, que não foram considerados na apuração das
bases de cálculo lançadas de ofício os cancelamentos de mensalidades
ocorridos nos exercícios de 2013 e 2014 e os descontos incondicionais
concedidos a título de bolsas de estudos nos exercícios de 2012, 2013 e
2014. Argumenta que os pareceres de auditoria independente de fls.
310/411 demonstram com "exatidão e formalidades necessárias" os
respectivos valores. Apresenta, à fl. 5518, planilha contendo as
importâncias que entende corretas.
2. Determina ainda que caso as conclusões apuradas pela fiscalização sejam
divergentes daquelas alegadas pela impugnante, deverá ser reaberto o prazo
para defesa. E na hipótese de as razões da contribuinte serem acatadas -
total ou parcialmente - pela unidade de origem, deverá ser juntada aos autos
planilha de cálculos indicando os eventuais ajustes cabíveis à exigência
fiscal.
3. Considerando o conceito de receita bruta disposto no artigo 224 do
Regulamento do Imposto de Renda, e em seu parágrafo único, informo que
os valores relativos a devoluções e bolsas de estudos foram incluídos
indevidamente na base de cálculo para a apuração dos tributos objeto do
auto de infração 19515.720686/2017-33. Sendo assim, procedem as
alegações apresentadas pelo contribuinte em sua impugnação.
Fl. 6849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

4. Os valores de cancelamentos, devoluções e descontos incondicionais
apresentados pelo contribuinte (conforme folha 5518 do processo) foram
confrontados com a contabilidade e demonstrativos contábeis, e não foram
identificadas divergências.
5. Logo tais valores devem ser excluídos da base de cálculo na apuração do
referido crédito tributário.
A entidade apresentou três manifestações sobre o resultado da referida diligência
(fls. 6075, fls. 6182 e fls. 6289).
A decisão de primeira instância considerou a impugnação procedente em parte,
retirando da base de cálculo dos tributos os valores correspondentes a cancelamentos, devoluções
e descontos incondicionais apontados na referida diligência fiscal. Essa decisão deu ensejo ao
presente recurso de ofício.
A entidade ingressou com o presente recurso voluntário (fls. 6559), em que alega,
em síntese, que:
i)
a colheita do depoimento da síndica do prédio residencial em que a
entidade possuía uma unidade teria extrapolado a competência da
autoridade fiscal, pelo que o procedimento deveria ser declarado nulo;
ii)
o referido depoimento teria sido valorado de forma parcial na decisão
recorrida, uma vez que esta não teria considerado outras provas
apresentadas na impugnação, em sentido contrário;
iii)
os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS seriam nulos em razão de terem
sido lavrados com fundamento no Ato Declaratório Executivo Defis/SP no
93/2017, apesar de este ato ter suspendido a imunidade da entidade apenas
em relação ao IRPJ;
iv)
a decisão recorrida seria nula em razão do alegado fato de que a diligência
fiscal realizada ter complementado a auditoria fiscal;
v)
as obrigações tributárias relativas aos fatos geradores ocorridos até
novembro de 2012 já teriam sido atingidas pela decadência quando da
ciência dos lançamentos tributários e os fatos geradores ocorridos até julho
de 2013 também teriam sido atingidos pela decadência em razão de a
diligência fiscal ter realizado lançamento complementar;
vi)
o fato de ser uma instituição de ensino sem fins lucrativos e de possuir
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) faria
com que tivesse o direito à imunidade tributária prevista no artigo 150, IV,
“c”, da CF/88.
vii)
o fato de ser uma instituição de ensino sem fins lucrativos e de possuir
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) faria
com que tivesse o direito à imunidade tributária prevista no artigo 195,
§7o, da CF/88;
viii)
o fato de ser uma instituição de ensino sem fins lucrativos faria com que
tivesse o direito à isenção tributária prevista no artigo 15 da Lei no
9.532/1997;
Fl. 6850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

ix)
a contribuição para o PIS/PASEP tem natureza jurídica de contribuição
social e, por isso, ela é alcançada pela imunidade determinada pelo artigo
195 da CF/88, o qual beneficiaria a entidade;
x)
a contribuição para o PIS/PASEP teria sido exigida sobre o faturamento da
entidade, quando o correto seria a sua incidência sobre a folha de
pagamento;
xi)
a COFINS não poderia ser exigida a partir da suspensão de sua imunidade,
em razão de ser beneficiado pela isenção prevista no artigo 15 da mesma
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001;
xii)
o ato de suspensão da imunidade/isenção que lhe sobreveio não poderia ser
fundamentado em atos ocorridos além do prazo de decadência previsto no
artigo 173, I, do CTN;
xiii)
a fiscalização não teria juntado aos autos o inteiro teor do processo
administrativo formalizado e conduzido pelo MEC cujo resultado foi a sua
exclusão do PROUNI, o que daria ensejo à anulação do procedimento;
xiv)
a fiscalização teria dado efeito retroativo a essa desvinculação do
PROUNI, o que seria contrário à lei;
xv)
a única prova apontada pela fiscalização de que teria havido a utilização de
imóvel institucional para a moradia de parentes do diretor-presidente da
entidade é a declaração unilateral da síndica do referido condomínio e esta
não é hábil para afastar o benefício fiscal em tela, pelas razões que expõe;
xvi)
os documentos apresentados são suficientes para provar a efetividade dos
serviços prestados pela empresa AEEC Assessoria e Consultoria
Empresarial Eirele ME;
xvii) os documentos apresentados são suficientes para provar a efetividade dos
serviços prestados pela empresa EPIC Escola para a Indústria Criativa
Eirele;
xviii) A fiscalização não demonstrou o dolo a dar ensejo à qualificação da multa
de ofício.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Em razão da pluralidade de recursos, o voto será dividido conforme as peças
recursais.
1
Recurso de ofício
A decisão de primeira instância considerou a impugnação procedente em parte,
retirando da base de cálculo dos tributos os valores correspondentes a cancelamentos, devoluções
e descontos incondicionais apontados na em diligência fiscal acima relatada (fls. 6058). Com
Fl. 6851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

isso, foi excluída da base de cálculo dos tributos o montante aproximado de R$ 87 milhões, o
que resultou em uma exoneração acima do limite previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de
2017, o que dá ensejo ao recurso de ofício, pelo que passo a conhecê-lo e apreciá-lo.
A decisão recorrida acatou a constatação da fiscalização, nos seguintes termos
(fls. 6507):
A contribuinte alega que, na apuração das bases de cálculo lançadas de oficio,
não foram considerados cancelamentos de mensalidades e descontos incondicionais.
De fato. conforme relatório fiscal de fls. 6058/6063, realizado em atendimento
ao despacho de diligência de fls. 6045/6046, houve erro material na apuração das
bases de cálculo lançadas de ofício, sendo cabíveis os ajustes indicados pela
autoridade fazendária às fls. 6062/6063 sob o título "Valor a ser excluído da base de
cálculo do crédito tributário".
Assim sendo, os valores das exigências fiscais devem ser reduzidos para aqueles
indicados no anexo II ao presente acórdão.
Entendo que assiste razão à decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos,
os quais adoto para a presente decisão.
Assim, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

2
Recurso voluntário
A entidade autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
19/10/2018 (fls. 6833) e seu recurso voluntário foi apresentado em 20/11/2018 (fls. 6557).
Assim, o recurso é tempestivo e também foi apresentado por quem tem legitimidade processual,
pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.

2.1
PROCEDIMENTO – JULGAMENTO – NULIDADE
A entidade teve sua imunidade/isenção suspensa como consequência dos
elementos fáticos colhidos em uma diligência fiscal. Um desses elementos seria o depoimento da
síndica de um prédio residencial em que a entidade possuía uma unidade habitacional. Nesse
depoimento, ficou evidenciado que o imóvel estava na posse do sogro do diretor presidente da
entidade.
O recorrente afirma que a colheita do referido depoimento extrapolou a
competência da autoridade fiscal, pelo que o procedimento deveria ser declarado nulo. O
recorrente também reclama da valoração dessa prova, laborada pela autoridade julgadora de
primeira instância, uma vez que esta não teria considerado outras provas apresentadas na
impugnação, as quais demonstrariam que o sogro do diretor presidente residia em outra
localidade. Transcreve-se o correspondente trecho do recurso voluntário (fls. 6564):
12. Ocorre que os fundamentos utilizados para constatar a suposta irregularidade foram
elaborados de forma unilateral, por meio da tomada de informações da sindica do
prédio, sem levar em considerações os falos roborados pelos incontestes documentos
acostados nos autos pela ora recorrente, que são aptos afastar a suposta irregularidade.
Fl. 6852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

13. Deste modo, denota-se que o excesso de poder no caso em apreço não recai apenas
sobre o fato da autoridade fiscalizadora ter tomado depoimento de pessoal
incompetente, mas sim em razão da valoração dessa prova em contrapartida às demais
apresentadas nos autos, sendo nítido o abuso de poder nesse ponto.
14. Assim, certo que a disposição elaborada de forma unilateral pela autoridade
fiscalizadora, com base em informações prestadas pela síndica de um edifício de grande
porte, não está de acordo com nenhuma das disposições contidas nos artigos 194 a 196
do Código Tributário Nacional (CTN), tendo em vista que em nenhum dos dispositivos
resta estabelecido sobre a previsão de tomada de depoimento pessoal.
[...]
19. Além disso, registra-se que a declaração prestada pela síndica não merece ser
guarida como prova, pois o parágrafo 1o do artigo 22 da Lei no 4.591, de 1994,
determina que o Síndico do Condomínio não é competente para emitir declaração ou
qualquer outro tipo de documento, atestando a ocupação de determinada unidade que
componha o Condomínio que esteja sob sua administração, veja-se:
[...]
21. Diante disso, repisa-se que a parcialidade é claramente demonstrada pelo fato que
autoridade fiscalizadora sequer levou em considerações as informações contidas nos
documentos apresentados pela ora recorrente - comprovantes de residência nos anos de
2013/2014/2015 e certidão de casamento (fls. 4.581/4.585) atestando que a Sra. Maria
Leonilda de Oliveira, esposa do Sr. João de Oliveira, morava na cidade de
Carlópolis/PR. afastando o depoimento da alegação prestada pela síndica, que dizia que
ela morava com o Sr. João de Oliveira.
[...]
24. Além do mais, a autoridade fiscalizadora também não levou em consideração a
declaração prestada pelo Sr. Paulo Gomes Cardim Neto (fls. 4580), dispondo que seu
avô, o Sr. João de Oliveira, estava residindo em seu imóvel localizado na Rua Flórida.
No 1.901 - apartamento 9IBS, Cidade Monções, São Paulo/SP, desde 2012, documento
este que possui o mesmo valor da declaração prestada pela síndica.
A colheita de depoimento é meio lícito de instrução processual no âmbito de
procedimento administrativo fiscal, conforme o artigo 9o do Decreto no 70.235/1996, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário.
Assim, não deve prosperar a alegação de incompetência da autoridade fiscal e a
correspondente nulidade aventada.
No que diz respeito às provas apresentadas pelo interessado, verifico que a
decisão recorrida apreciou e se manifestou sobre elas, conforme o seguinte excerto (fls. 6476):
Os procedimentos empreendidos com a finalidade de verificar a verdadeira
destinação do apartamento funcional localizado no condomínio Edifício Villa Lobos
são totalmente compatíveis com o objeto da fiscalização e ocorreram com observância
às atribuições conferidas ao Auditor-fiscal nos artigos 194 a 196 do CTN e 910, 911,
927 e 928 do RIR/99. Do mesmo modo, as informações prestadas pela representante
legal do condomínio foram formalizadas em obediência a esses mesmos dispositivos
Fl. 6853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

normativos, inexistindo qualquer transgressão ao disposto no artigo 22 da Lei n°
4.591/1994. Ao contrário do que alega a impugnante, os documentos juntados às fls.
4581/4591 foram devidamente analisados pela Delegacia de origem, que, entretanto,
decidiu em sentido oposto daquele defendido pela interessada. Senão, vejamos o
excerto de fl. 4686:
Nota-se que, na sua declaração, a Síndica refere-se ao Sr. João de Oliveira
"e sua esposa", não tendo informado o nome desta pessoa. Portanto, as cópias de
documentos trazidos pela Defesa, relativos à Sra. Maria Leonilda (fls.
4091/4095), também não se mostram aptos para contestar a declaração da
Sindica, nem para alterar a irregularidade constatada pela Fiscalização.
Assim, voto também por negar provimento às alegações pertinentes ao tópico
II.II da manifestação de inconformidade.
Com isso, entendo que a alegação do recorrente não possui fundamento fático.
Ademais, verifico que a suspensão da imunidade/isenção foi realizada com
múltiplos fundamentos fáticos. Assim, ainda que este fundamento em especial não se
sustentasse, o ato administrativo ainda restaria fundamentado pelos demais fatos apurados, pelo
que também se afasta a alegada carência de fundamentação.

2.2
LANÇAMENTO DE CSLL, PIS E COFINS – FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE
O recorrente inquina de nulidade os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS em
razão de terem sido lavrados com fundamento no Ato Declaratório Executivo Defis/SP no
93/2017, apesar de este ato ter suspendido a imunidade da entidade apenas em relação ao IRPJ,
conforme o seguinte excerto (fls. 6579):
42. Ocorre que apesar de todos os atos praticados nos autos do processo
administrativo-fiscal, tem-se que o lançamento dos créditos tributários concernentes a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) não podem ser mantidos. Isto porque o Ato Declaratório que suspendeu a
imunidade tributária, permitindo a incidência tributária, o fez apenas no tocante aos
impostos cuja competência negativa resta disposta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”
da Constituição República, é ver-se
[...]
43. Anota-se que a norma de competência acima, utilizada como fundamento de
validade para constituição dos créditos tributários em discussão, estabelece apenas
sobre o beneficio fiscal concernente aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda
e serviços, não fazendo qualquer menção às contribuições sociais, cuja norma
imunizante restou regulada pelo artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da
República.
É certo que a imunidade das instituições de educação sem fins lucrativos em
relação ao IRPJ está instituída no artigo 1501, VI, “c”, da Constituição Federal de 1988 (CF88).

1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
Fl. 6854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Conforme esse dispositivo, a imunidade está condicionada ao atendimento dos “requisitos da
lei”. Já a imunidade em relação às contribuições sociais está instituída no artigo 1952, §7o, da
CF/88. Mais uma vez, a imunidade está condicionada ao atendimento das “exigências
estabelecidas em lei”. Assim, ao apreciar questão relativa à imunidade tributária, seja em relação
aos impostos ou às contribuições, é importante que seja definida a lei que determina as condições
para o seu gozo. Tratando-se de matéria de natureza constitucional, essa lei deve atender aos
requisitos de lei complementar. O Código Tributário Nacional (CTN) faz esse papel, conforme o
seu artigo 194, verbis:
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da
sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de
isenção de caráter pessoal.
O artigo 9o do CTN replica o mandamento do artigo 150 da CF/88 e o seu artigo
14 determina as condições para o gozo da imunidade, verbis:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV - cobrar imposto sobre:
[...]
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
[...]
SEÇÃO II
Disposições Especiais
[...]
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
Fl. 6855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

§2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Portanto, o gozo da imunidade do IRPJ está condicionado ao atendimento dos
requisitos contidos no artigo 14 do CTN. Todavia, a forma com a qual a Administração
Tributária deve agir para suspender a imunidade não foi lá definida. Para isso, foi erigido o
artigo 32 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2o
sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior Eleitoral
que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as devidas contas à Justiça
Eleitoral.
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício.
Com isso, não há dúvida sobre a regularidade da suspensão da imunidade do
IRPJ.
Fl. 6856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Em relação à CSLL, a lei que a instituiu, posteriormente ao surgimento do CTN,
remeteu a regulação das suas garantias à legislação do IRPJ, nos termos do artigo 6o da Lei no
7.689/1988, verbis:
Art. 6o A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta lei
compete à Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da
legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo.
Entendo que a lei, ao criar a CSLL, determinou que os requisitos legais para o
gozo da imunidade relativa a ele, conforme o artigo 195 da CF/88, são os mesmos do IRPJ.
Portanto, o ato declaratório de suspensão da imunidade da entidade, na forma do artigo 32 da Lei
no 9.430/1996, alcança não apenas o IRPJ, mas também a CSLL.
No que diz respeito à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, inicialmente,
deve-se constatar que estas contribuições são calculadas tendo como base o faturamento das
empresas, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.718/1998, verbis:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
As contribuições das empresas calculadas a partir do seu faturamento são tratadas
também no artigo 23 da Lei no 8.212/1991, verbis:
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro,
destinadas à Seguridade Social, além do disposto no art. 22, são calculadas mediante a
aplicação das seguintes alíquotas:
As contribuições de que trata o referido artigo 23 da Lei no 8.212/1991 têm a sua
imunidade/isenção tratada conforme o artigo 32 da Lei no 12.101/2009, verbis:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Com isso, entendo que a suspensão da imunidade/isenção da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não exige um ato específico prévio da Administração Tributária,
podendo estas serem exigidas a partir da constatação do descumprimento dos requisitos legais
apontados na Lei no 12.101/2009.
Todavia, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste CARF tem
adotado o entendimento de que a suspensão da imunidade/isenção das contribuições também
exige o ato de suspenção prévia previsto no referido artigo 32 da Lei no 9.430/1996, conforme o
Acórdão no 9101-003.586, de 09/05/2018, para o qual foi adotada a seguinte ementa:
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
Fl. 6857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
NATUREZA MATERIAL DO VÍCIO.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção
antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a exigência fiscal. Somente
após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção pela autoridade competente é que
se abre ao auditor fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento
tributário, a possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuições. Essa espécie de vício possui natureza material.
Na espécie, a Administração Tributária lavrou o único ato de suspensão da
imunidade/isenção previsto na legislação tributária, que é aquele exigido no artigo 32 da Lei no
9.430/1996, conforme exigido na jurisprudência acima. O recorrente afirma que este ato de
imunidade/isenção não é adequado para as contribuições, mas não aponta qual seria o ato
correto, nos termos da legislação que entende incidente. Tal comportamento é compatível com o
fato de que a legislação não exige o ato exigido pelo recorrente, conforme apontado acima.
Portanto, entendo que a alegação de nulidade em tela não possui fundamento
legal, seja porque a legislação não exige a prévia emissão de ato de suspensão da
imunidade/isenção das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, seja porque foi emitido o
único ato de suspensão da imunidade/isenção previsto na legislação tributária.

2.3
DILIGÊNCIA FISCAL – INOVAÇÃO - NULIDADE
O recorrente inquina de nulidade a decisão recorrida, afirmando que a diligência
fiscal realizada, a pedido da autoridade julgadora, teria complementado a auditoria fiscal, na
medida em que a autoridade diligenciante teria excluído da base de cálculo as parcelas dedutíveis
que haviam sido incluídas pela autoridade lançadora, conforme o seguinte excerto (fls. 6584):
51. Como se vê, a autoridade fiscal utilizou os Pareceres de Auditoria para
obtenção da base de cálculo dos tributos, abatendo, inclusive, os descontos referentes
aos cancelamentos no exercício de 2012. Desse modo. inconteste o fato que o ato
praticado não se trata diligência fiscal, mas sim revisão do lançamento para retificação
do critério quantitativo, no intuito de salvar o ato administrativo concernente ao
lançamento.
52. Assim, como havia sido transcrito na Impugnação (item 1V.L), houve
equivoco no lançamento quanto à apuração da base cálculo. Diante disso, tem-se que a
Delegacia Regional de Julgamento, ao determinar a baixa do processo em diligência,
não o fez com intuito de apurar mera irregularidade por ausência de juntada de
documentos contábeis, mas sim com escopo de corrigir o vício material, tendo em
vista que a própria Conselheira Relatora dispôs que tinha conhecimento dos
documentos contábeis no despacho que ordenou a diligência (fls. 6.507), veja-se:
A resolução que converteu o julgamento em diligência tem o seguinte texto (fls.
6045):
Resolvem os membros da Ia Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, com forte no ait. 18, caput, do Decreto n°
70.235/19721 (com redação conferida pela Lei n° 9.532/1997), para que a autoridade
administrativa se manifeste em relação aos argumentos apresentados pela impugnante
junto ao tópico IV.I da impugnação (fls. 5495 e seguintes).
Caso as conclusões apuradas pela fiscalização sejam divergentes daquelas
alegadas pela impugnante, deverá ser reaberto o prazo para defesa.
Fl. 6858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Na hipótese de as razões da contribuinte serem acatadas - total ou parcialmente
- pela unidade de origem, deverá ser juntada aos autos planilha de cálculos indicando
os eventuais ajustes cabíveis à exigência fiscal.
Verifico que a resolução não determinou a complementação dos lançamentos
tributários, pelo contrário, determinou que a autoridade fiscal averiguasse se o argumento trazido
no item IV.I da impugnação possui fundamento fático e, em caso positivo, apontasse os
correspondentes ajustes na base de cálculo.
O resultado da referida diligência está assim assentado (fls. 6058):
Considerando o conceito de receita bruta disposto no artigo 224 do
Regulamento do Imposto de Renda, e em seu parágrafo único, informo que os valores
relativos a devoluções e bolsas de estudos foram incluídos indevidamente na base de
cálculo para a apuração dos tributos objeto do auto de infração 19515.720686/2017-
33. Sendo assim, procedem as alegações apresentadas pelo contribuinte em sua
impugnação.
Os valores de cancelamentos, devoluções e descontos incondicionais
apresentados pelo contribuinte (conforme folha 5518 do processo) foram confrontados
com a contabilidade e demonstrativos contábeis, e não foram identificadas
divergências.
Logo tais valores devem ser excluídos da base de cálculo na apuração do
referido crédito tributário.
Em síntese, a autoridade diligenciante verificou que a base de cálculo utilizada
para os lançamentos tributários estava incluindo os valores de contas contábeis que não
representam faturamento da entidade (devoluções e bolsas de estudo). Em consequência, a
autoridade julgadora de primeira instância exonerou a correspondente parcela, conforme a
planilha elaborada também no âmbito da referida diligência.
Verifico que os lançamentos tributários não foram alterados nem complementados
no âmbito da diligência fiscal em tela. A autoridade diligenciante apenas prestou informações à
autoridade julgadora e esta cumpriu o seu mister de julgar, exonerando em parte o crédito
tributário exigido, conforme requerido pelo recorrente, nos termos do artigo 145, I, do CTN,
verbis:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;

Ainda nessa quadra, o recorrente afirma que a realização da referida diligência
fiscal evidencia que os fatos gerados dos créditos tributários exigidos foram apontados de forma
imprecisa nos lançamentos tributários, uma vez que todos os registros contábeis já estavam nos
autos, à disposição da autoridade julgadora.
Entendo que tal ilação não prospera. O recorrente parte do princípio de que uma
diligência fiscal tem o papel exclusivo de colher novas provas, mas tal limitação não existe, pois
a autoridade julgadora pode requerer a manifestação da Administração Tributária sobre as provas
já contidas nos autos, com a finalidade de averiguar algum aspecto levantado pelo recorrente em
sua impugnação, como é o presente caso.
Fl. 6859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Assim, a afirmação do recorrente de que houve uma complementação dos
lançamentos tributários não possui suporte fático e a correspondente alegação de nulidade deve
ser afastada.

2.4
DECADÊNCIA – ARTIGO 150 DO CTN – ARTIGO 149 DO CTN
O recorrente afirma que as obrigações tributárias relativas aos fatos geradores
ocorridos até novembro de 2012 já haviam sido atingidas pela decadência quando da ciência dos
lançamentos tributários, ocorrida em 08/12/2017. Para tanto, propugna pela aplicação do artigo
150, §4o, do CTN. Ademais, considera que o relatório da diligência fiscal, requerida pela
autoridade julgadora de primeira instância, configuraria novo lançamento tributário, nos termos
do artigo 149 do CTN, o que implicaria a decadência das obrigações tributárias relativas aos
fatos geradores ocorridos até julho de 2013. O recorrente sintetiza o seu pedido nos seguintes
termos (fls 6609):
97. Sendo assim, resta demonstrada a necessidade de reforma do acórdão
objurgado para fins de afastar a aplicação da regra de contagem trazida pelo artigo
173, inciso I, do CTN, o que culminará na aplicação do artigo 150, parágrafo quarto,
do mesmo Diploma Tributário, sob dois viés: (i) reconhecimento da decadência no
período de janeiro a novembro do exercício de 2012, considerando a data de intimação
do lançamento fiscal em 8 de dezembro de 2017; e (ii) aplicação da decadência nas
competências anteriores a julho/2013, em conformidade com a intimação do novo
Relatório Fiscal datada de 6 de agosto de 2018.
Conforme já foi demonstrado no item anterior deste voto, os lançamentos
tributários não foram alterados nem complementados no âmbito da diligência fiscal referida pelo
recorrente. A autoridade diligenciante apenas prestou informações à autoridade julgadora e esta
cumpriu o seu mister de julgar, exonerando em parte o crédito tributário exigido, conforme
requerido pelo recorrente, nos termos do artigo 145, I, do CTN. Assim, afasto o argumento de
decadência para os fatos geradores ocorridos até julho de 2013, devendo ser adotado como
referência para a verificação da decadência a data da ciência dos lançamentos tributários.
A decisão recorrida, ao apreciar o argumento de decadência do impugnante,
afirma que a regra a ser aplicada é aquela contida no artigo 173, I, do CTN, em razão de a
fiscalização ter apontado o dolo do contribuinte. Por seu turno, o recorrente afirma que não agiu
com dolo, pelo que a regra a ser aplicada seria aquela contida no artigo 150, §4o, do CTN.
Assim, a questão da decadência depende do deslinde da questão relativa ao dolo, a
qual será resolvida mais adiante, quando for apreciada a questão relativa à qualificação da multa
de ofício. Caso prevaleça o entendimento de que o contribuinte agiu com dolo, não haverá
decadência, mas, caso seja afastado o dolo, será necessária a averiguação da aplicação do artigo
150, §4o, do CTN. Isto será feito de pronto.
A decisão recorrida também apreciou a possibilidade de aplicação do artigo 150,
§4o, do CTN, e chegou ao entendimento de que, mesmo assim, não haveria a ocorrência de
decadência, uma vez que o contribuinte não fez os pagamentos antecipados que dariam ensejo à
homologação dos lançamentos.
Como se sabe, o artigo 150, §4o, do CTN, trata do lançamento tributário por
homologação, o que ocorreria quando o contribuinte realiza o pagamento voluntário e antecipado
do tributo devido, verbis:
Fl. 6860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Realizada essa atividade por parte do contribuinte, a Administração Tributária
deve homologar o feito, resolvendo a obrigação tributária. Todavia, o §4o desse dispositivo prevê
a homologação tácita do lançamento realizado pelo contribuinte, quando a Administração
Tributária não o homologa expressamente. Essa homologação tácita tem natureza de uma
decadência e é assim tratada pela doutrina e pela jurisprudência.
A decisão recorrida entendeu que sem o pagamento prévio não há o lançamento e,
consequentemente, não pode haver a sua homologação tácita. Com isso, a regra de decadência a
ser aplicada seria aquela contida no artigo 173, I, do CTN. Tal entendimento está de acordo com
a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizada ao julgar o mérito do
Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C
do CPC.
Por sua vez, o recorrente afirma que houve o pagamento antecipado dos tributos,
na forma de retenções na fonte, conforme os relatórios que aponta (fls. 5697). Todavia, a DRJ
entendeu que as retenções na fonte não caracterizam pagamento para a finalidade de iniciar a
contagem do prazo de decadência, conforme o seguinte excerto (fls. 6477):
Há ainda um segundo motivo que impõe a aplicação da regra prevista no art.
173, I, do CTN ao caso concreto: a contribuinte não promoveu nenhum pagamento
relativamente aos tributos lançados de ofício no período abarcado pela fiscalização. A
tese da impugnante de que eventuais retenções havidas pelas fontes pagadoras teriam
o condão de "atrair" a incidência do disposto no art. 150, §1°, do CTN é improcedente,
de vez que a norma refere pagamento antecipado realizado pelo próprio obrigado, o
que inexiste no caso de tributo retido na fonte. A jurisprudência citada pela
impugnante, vale registrar, diz respeito a imposto de renda retido na fonte pelo sujeito
passivo na condição de responsável, que não é o caso dos autos.
Essa questão já foi bastante debatida no âmbito deste CARF. No que diz respeito
ao IRRF, chegou-se ao entendimento de que este atrai a regra de decadência prevista no artigo
150, §4o, do CTN, conforme a Súmula CARF no 138, verbis:
Súmula CARF no 138
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica,
sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Fl. 6861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Entendo que a mesma regra deve valer para os demais tributos sujeitos a
lançamento por homologação que sejam submetidos a recolhimento na fonte, como é o caso da
retenção da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS em razão de pagamento realizado por entidade
pública.
Na espécie, o recorrente aponta o relatório encontrado a partir das fls. 5700 como
prova da existência dos alegados pagamentos. Todavia, apreciando tais documentos, verifico que
não há pagamentos de PIS/PASEP e COFINS, somente há pagamentos de IRRF e CSRF.
Ademais, tais pagamentos não são em benefício do recorrente, pois são pagamentos realizados
pelo recorrente em benefício de terceiros, ou seja, não são pagamentos relativos às obrigações
tributárias alcançadas pelos presentes lançamentos tributários. Portanto, o recorrente não logrou
provar que houve o necessário pagamento antecipado dos tributos devidos.
Com isso, independentemente da existência de dolo, entendo que a regra de
decadência a ser aplicada no presente caso é aquela contida no artigo 173, I, do CTN, pela qual
todas as obrigações tributárias exigidas estavam sujeitas a lançamento de ofício quando os autos
de infração foram comunicados ao recorrente.

2.5
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IRPJ
O recorrente afirma que é uma instituição de ensino sem fins lucrativos e que,
dessa forma, é alcançada pela imunidade tributária prevista no artigo 150, IV, “c”, da CF/88.
Afirma, também, que possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS). Afirma, por fim, que atendeu aos requisitos legais para a fruição da sua imunidade
tributária, pelo que a presente exigência tributária seria indevida. Transcreve-se trecho do
recurso voluntário (fls. 6612):
106. Com base nessas questões, tem-se que em decorrência da natureza
das atividades que a ora recorrente desenvolve, conferidos periodicamente pelos
órgãos competentes, compreende-se que faz c fazia jus à imunidade do IRPJ, vez que
cumpria os requisitos determinados na legislação competente. lato que a desobriga do
recolhimento do fadado tributo sobre quaisquer rendas, patrimônios e/ou "superávits"
obtidos.
A acusação fiscal tem como fundamento a alegação de que a entidade não
cumpriu os requisitos legais para a fruição da referida imunidade, apontando três fatos já
relatados, mas que são transcritos aqui por questão de clareza (fls. 4668):
II - o pagamento de despesas com condomínio de imóvel residencial que integra
o ativo imobilizado da FEBASP desde 2008, e que foi utilizado como moradia, até o
final de 2015, para terceiros com grau de parentesco (sogros) com o diretor-presidente
da Entidade (fls.3980/3982);
III - pagamentos no valor total de R$ 4.397.364,55 (quatro milhões, trezentos e
noventa e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
efetuados no período de 2012 a 2014, através de notas fiscais sequenciais, à empresa
"AEEC Assessoria e consultoria Empresarial EIRELI", em nome de terceiro com grau
de parentesco (genro) com o diretor-presidente da Entidade, sem empregados ou
contribuintes individuais vinculados, e sem a apresentação de documentos
comprobatórios da efetiva prestação de serviços (fls.3983/3984 e 3985/3987);
IV - pagamentos no valor total de RS 3.694.399,75 (três milhões, seiscentos e
noventa e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos)
Fl. 6862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

efetuados em 2013 e 2014, através de notas fiscais sequenciais, à empresa "EPIC -
Escola para a Indústria Criativa EIRELI", em nome de terceiro com grau de
parentesco (genro) com o diretor-presidente da Entidade e ex-empregado da Entidade,
sem empregados ou contribuintes individuais vinculados, e sem a apresentação de
documentos comprobatórios da efetiva prestação de serviços (fls.3988/3992).
Apesar da afirmação do recorrente de que cumpriu os requisitos legais, este não
refuta as apontadas acusações, sequer as menciona. Trata-se, assim, de argumento genérico,
incapaz de afastar a acusação objetivamente apontada pela fiscalização, pelo que não deve ser
considerado.

2.6
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CSLL
O recorrente afirma que é uma instituição de ensino sem fins lucrativos e que,
dessa forma, é alcançada pela imunidade tributária prevista no artigo 195, §7o, da CF/88. Afirma,
também, que possui atestados de que é entidade filantrópica, emitidos por várias entidades
públicas, e que possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Afirma, por fim, que atendeu aos requisitos legais para a fruição da sua imunidade tributária,
pelo que a presente exigência tributária seria indevida. Transcreve-se trecho do recurso
voluntário (fls. 6615):
111. Ademais, sempre demonstrou se tratar de uma instituição que cumpre
rigorosamente os preceitos legais impostos pela legislação aplicável, fazendo jus ao
beneficio fiscal da imunidade tributária previsto no artigo 195, parágrafo sétimo.
Constituição da República. Sua qualidade de entidade beneficente é facilmente
evidenciada por meio dos documentos colacionados (títulos, certificados, relatório de
atividades, pareceres de auditoria) nos autos do processo administrativo-fiscal em
espécie, que demonstram a importância do papel da ora recorrente na sociedade,
atestando de vez a sua natureza de associação civil, sem fins lucrativos, e de
assistência social, na área de educação, como demonstra o quadro abaixo:
[...]
115. Diante disso, ante o inconteste fato que a FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL
se trata de uma entidade de Utilidade Pública Federal. Estadual e Municipal até os dias
atuais, pode-se concluir, consequentemente, que cumprira com os requisitos legais
para o gozo da imunidade tributária previsto no artigo 195. parágrafo 7o, da
Constituição da República, pois que tais requisitos são o espelhamento da norma
previsto no artigo 14 do CTN.
116. De tal modo, não são apenas os mencionados títulos de pública que
comprovam que a entidade ora recorrente cumpre os requisitos para usufruir da
benesse tributária constitucional. As diversas Certificações que detém a são
imprescindíveis para comprovar o alegado.
[...]
123. Como se vê, a ora recorrente está blindada pelo benefício fiscal da
imunidade tributária durante todo o período do fato gerador em discussão, tendo em
vista que a obtenção do Certificado [CEBAS] comprova de forma inconteste que a
FEBASP destinava todos os seus recursos para finalidade a qual foi criada, bem como
não realiza a distribuição de nenhuma parcela de sua renda a qualquer um de seus
dirigentes.
Fl. 6863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Mais uma vez, o recorrente fundamenta seu alegado cumprimento dos requisitos
legais para a fruição da imunidade apenas no fato de possuir atestados e certificados, contudo,
sem refutar as acusações fiscais, apontadas acima. Na verdade, sem sequer as mencionar. Trata-
se, assim, de argumento genérico, incapaz de afastar a acusação objetivamente apontada pela
fiscalização, pelo que não deve ser considerado.

2.7
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – IRPJ E CSLL
O recorrente afirma que é uma instituição de ensino sem fins lucrativos e que,
dessa forma, é alcançada pela isenção tributária prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/1997,
conforme o seguinte excerto (fls. 6628):
133. Ou seja, com a vigência da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
procedera o legislador com pontual alteração quanto às exigências a serem observadas
pelas associações civis para gozarem da norma isentiva relativa ao IRPJ e à CSLL.
Remanesceu a necessidade das entidades associativas prestarem os serviços para os
quais foram constituídas, colocando estes à disposição de grupo de pessoas, não mais
utilizando o termo "sem qualquer remuneração, mas sim. "sem fins lucrativos”.
134. Desta feita, atualmente, para o gozo da benesse tributária isentiva relativa
aos tributos IRPJ e CSLL, prevista na Lei no 9.532, de 1997, cabe às associações civis
observarem somente os seguintes regramentos: (i) prestar serviços em consonância
com seu Estatuto Social originário; e (ii) dispor tais serviços grupo de pessoas, sem,
contudo, buscar auferir lucros, caracterizando típico exercício de serviços realizados
por entidades assistencialistas filantrópicas.
Ademais, o recorrente defende que a isenção em tela não se confunde com a
imunidade constitucional já abordada acima e que os requisitos legais para a fruição de cada uma
são distintos, conforme o seguinte excerto (fls. 6630):
140. Independente da atecnia cometida pelo legislador – pois, repita-se, não
caberia à legislação ordinária estipular exigências não previstas em Lei Complementar
para o gozo da imunidade tributária dos tributos federais, não parece haver qualquer
lógica legislativa em estipular, aos mesmos entes, idênticos requisitos para o gozo da
imunidade tributária mencionada e a benesse da isenção de IRPJ e CSLL, aqui
debatida.
141. Isto porque, se fossem as exigências legais as mesmas, tanto para a
imunidade dos tributos federais como para isenção de IRPJ e CSLL, qual o sentido de
ter concedido o legislador esta última benesse tributária? Fazendo jus à imunidade, tão
somente, restaria suficiente às associações civis assistenciais de educação esta
concessão constitucional para não sofrerem as respectivas tributações dos impostos e
contribuições federais, tornando-se totalmente inócua a letra da lei que confere as
isenções tributárias, a estes mesmos entes, com relação ao IRPJ e CSLL.
142. O que se quer dizer é que se fosse, de fato, os mesmos requisitos legais
tanto para o gozo da imunidade constitucional como para a isenção ao IRPJ e CSLL,
não haveria qualquer razão de existir aludida isenção, uma vez que os entes fariam jus
a não sofrerem a tributação daqueles tributos.
O artigo 15 da Lei no 9.532/1997 tem a seguinte redação:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural
e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
Fl. 6864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
§1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
§2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e
§3° e dos arts. 13 e 14.
Saliente-se que esse dispositivo adota, expressamente, as regras contidas no artigo
12, §2°, alíneas "a" a "e" e §3°, bem como nos artigos 13 e 14 da mesma lei, a seguir transcritos:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
[...]
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
[...]
§3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em suas
contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido resultado,
integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
[...]
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da Receita
Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior, relativamente
aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado ou, por qualquer forma,
houver contribuído para a prática de ato que constitua infração a dispositivo da
legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir
ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma
cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais.
Parágrafo único. Considera-se, também, infração a dispositivo da legislação tributária o
pagamento, pela instituição imune, em favor de seus associados ou dirigentes, ou, ainda,
em favor de sócios, acionistas ou dirigentes de pessoa jurídica a ela associada por
qualquer forma, de despesas consideradas indedutíveis na determinação da base de
cálculo do imposto sobre a renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Art. 14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 6865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

A leitura desses dispositivos legais permite concluir que a isenção em tela pode
ser suspensa mediante o procedimento previsto no artigo 32 da Lei no 9.430/1996, o que
aconteceu na espécie. Tal suspensão é devida no caso de a entidade deixar de aplicar
integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, o que
constitui a acusação fiscal em tela.
Portanto, entendo que o procedimento adotado pela fiscalização suspendeu não
apenas as imunidades previstas nos artigos 150 e 195 da CF/88, suspendeu também a isenção
prevista no artigo 15 da Lei no 9.532/1997, pelo que afasto o presente argumento do recorrente.

2.8
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP – NATUREZA JURÍDICA
O recorrente afirma que a contribuição para o PIS/PASEP tem natureza jurídica
de contribuição social e, por isso, ela é alcançada pela imunidade determinada pelo artigo 195 da
CF/88, o qual beneficiaria a entidade, conforme o seguinte excerto (fls. 6633):
149. Não obstante, apesar da contribuição para o PIS possuir destinação ao
financiamento do programa seguro-desemprego e o abono anual, certo que seu
produto está destinado ao financiamento de toda a Seguridade Social, fato a
demonstrar sua evidente qualificação como Contribuição Social, inserida no contexto
da norma imunizante estabelecida no artigo 195, parágrafo sétimo, da Constituição da
República.
150. Diante disso, tem-se que malgrado as disposições previstas no Ato
Declaratório Executivo (4.669/4.694), evidente que as razões lá expostas não
afastaram a qualidade da ora recorrente de entidade beneficente, de natureza
assistencial, que é claramente ratificada pelos incontestes documentos e títulos
colacionados nos autos, conforme restou mencionado pelo quadro acima.
[...]
154. Portanto, haja vista que a ora recorrente se trata de entidade beneficente de
assistência social, sem finalidade de lucro, em observância ao artigo 195, parágrafo 7o
da Constituição da República, conclui-se que ela faz jus ao beneficio fiscal atinente à
imunidade tributária concernente às contribuições instituídas pela Lei Complementar
no 7, de 1970, motivo pelo qual o tributo não pode incidir, quer seja sobre a folha de
salários, quer seja sobre o total do faturamento, devendo ser reformado o acórdão de
primeira instância no presente ponto.
Verifico que não há nos autos qualquer afirmação contrária à natureza de
contribuição social da contribuição para o PIS/PASEP, assim como não há qualquer afirmação
contrária à natureza de entidade beneficente assistencial do recorrente. Contudo, conforme já foi
relatado anteriormente, a imunidade/isenção tributária da entidade foi suspensa pelo período em
que foi constatado que esta não atendeu às “exigências estabelecidas em lei” para a fruição desse
benefício, como exige o citado §7o do artigo 195 da CF/88, in fine:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Fl. 6866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Em outras palavras, os lançamentos tributários não foram realizados por afastar a
natureza jurídica da contribuição exigida ou a natureza jurídica da entidade, mas sim pelo fato de
a entidade não ter cumprido os requisitos constitucionais e legais para a sua fruição.
Portanto, as afirmações do recorrente nesta quadra não controvertem o
entendimento que fundamentou os lançamentos tributários, pelo que não devem ser
considerados.

2.9
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP – BASE DE CÁLCULO
O recorrente afirma que a contribuição para o PIS/PASEP foi exigida sobre o
faturamento da entidade, quando o correto seria a sua incidência sobre a folha de pagamento, o
que configuraria uma nulidade do lançamento tributário, conforme o seguinte excerto (fls. 6635):
156. Com previsão expressa, a Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, que dispõe
sobra as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
patrimônio do Servidos Público - PIS/PASEP, sobreveio a confirmação da base de
cálculo a ser aplicada a tal contribuição, essa variante à Pessoa Jurídica contribuinte, da
seguinte forma:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades
de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II-pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela
legislação trabalhista e tis fundações, com base na folha de salários;
III - petas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas. (...) (grifos editados)
157. Deste modo, compreende-se por meio de toda legislação retrocitada, que não há
divergência quanto à obrigação das instituições educacionais sem finalidade de lucro de
recolherem a Contribuição Social destinada ao PIS e, de igual forma, nunca houve
dúvida quanto à base de cálculo a ser utilizada para isso, as folhas de salários.
Conforme se verifica, o recorrente fundamenta a sua defesa no inciso II do artigo
2o da Lei no 9.715/1998. Todavia, é lamentável constatar que esse dispositivo legal foi
expressamente revogado pelo artigo 93 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Na verdade, a base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP é o faturamento
da entidade, nos termos do artigo 2o da Lei no 9.718/1998, verbis:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
É certo que o artigo 13 da mesma Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, criou
uma regra especial de incidência para as instituições de educação e de assistência social, pela
qual a contribuição é calculada com base na folha de salários. Todavia, isso ocorre apenas
quando a entidade está enquadrada no art. 12 da Lei no 9.532/1997, verbis:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
Fl. 6867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;
Na espécie, a entidade não se enquadra do referido grupo, uma vez que não
atendeu aos requisitos legais contidos no mesmo artigo 12 da Lei no 9.532/1997, conforme já
apontado anteriormente nesse voto.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não possui suporte jurídico,
pelo que deve ser afastado.

2.10 COFINS – BASE DE CÁLCULO
O recorrente afirma que a COFINS não poderia ser exigida a partir da suspensão
de sua imunidade. Para tanto, afirma que era beneficiado pela isenção prevista no artigo 15 da
mesma Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, em razão de ser uma instituição de ensino,
conforme o seguinte excerto (fls. 6639):
165. Anota-se que apesar do benefício fiscal atinente à imunidade tributaria,
exaustivamente perquirido desde a primeira manifestação de impugnação ao
lançamento fiscal, tem-se que a ora recorrente também faz jus ao benefício isencional
contido no artigo 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 14 de agosto de 2001,
passando a dispor em seu artigo 14 que em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas relativas às
atividades próprias das entidades a que se refere o artigo 13 da mesma medida
provisória, veja-se:
[...]
166. Como se vê, o enunciado prescritivo acima estabelece que as associações a
que se refere o artigo 15 da Lei no 9.532, de 1997, são isentas do recolhimento da
COFINS. Deste modo, vez que o Ato Declaratório Executivo não descaracterizou a
ora recorrente como associação civil, a qual tem como único intuito desenvolver as
atividades educacionais para qual foi instituída, tem-se que a entidade faz jus à
isenção, mormente porque este benefício deve ser interpretado de forma literal, nos
termos que estabelece o artigo 111 do CTN.
A legislação citada tem a seguinte redação:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
[...]
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;
[...]
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
[...]
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Na espécie, entendo que a entidade, apesar de ser uma instituição de ensino, não
era beneficiária da isenção de COFINS, uma vez que não atendeu aos requisitos legais contidos
no referido artigo 12 da Lei no 9.532/1997, conforme já apontado anteriormente nesse voto.
Fl. 6868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Ao contrário do que defende o recorrente, a constatação das irregularidades que
deram ensejo à suspensão da sua imunidade também tem o efeito de suspender a isenção ora
requerida.
Com isso, entendo que o argumento do recorrente não possui suporte jurídico,
pelo que deve ser afastado.

2.11 PROUNI – DESVINCULAÇÃO – FATOS ANTERIORES
O recorrente questiona as condições que levaram ao seu descredenciamento no
PROUNI, dado pela lei no 11.128/2005, pelo qual tinha direito a isenção tributária. Inicialmente,
o recorrente propugna pela aplicação do artigo 173, I, do CTN (decadência) no sentido de
impedir que o ato de suspensão da imunidade/isenção que lhe sobreveio não possa ser
fundamentado em atos ocorridos além desse prazo decadencial, conforme o seguinte excerto (fls.
6647):
180. Portanto, inconteste a aplicação do artigo 173, Inciso I, do CTN, no caso
em espécie, motivo pelo qual deve ser afastada a conclusão proferida no acórdão
recorrido e, por consequência, aquela que fundamenta o Ato Declaratório Executivo.
Assim, após restar superado qual artigo deve ser aplicado ao caso em espécie para
aplicação do instituto da decadência, compreende-se que a autoridade fiscal não
poderia ter afastado a norma de isenção em decorrência de fatos pretéritos com mais
de 16 (dezesseis) anos, repita-se, situações táticas ocorridas em tempo pretérito
superior ao referido período decadencial.
181. In casu, o Ato Declaratório Executivo no 93, de 3 de novembro de 2017,
que afastou o benefício fiscal concedido em virtude do ProUni, ratificou integralmente
o disposto na Notificação Fiscal que teve como fundamento a existência de débitos
previdenciários constituídos nos exercícios de 1995 a 2001, em decorrência da decisão
proferida pelo Ministério da Educação que concluiu pela desvinculação do referido
Programa, conforme suscintamente disposto abaixo:
[...]
182. Depreende-se que o beneficio fiscal foi afastado
através com fundamento exclusivo da existência de débitos previdenciários
anteriores ao exercício de 2001. Ou seja. certo que restou decaído o direito cm afastar
o beneficio fiscal atinente à isenção, uma vez que caso este argumento fosse possível,
somente poderia ter sido utilizada a ocorrência de situação fálica até o exercício de
2012, nunca em data anterior, conforme demonstra o quadro cronológico a seguir
colacionado:
[...]
183. Assim, tem-se que restou decaído o direto da autoridade fiscalizadora em
afastar o beneficio fiscal atinente ao ProUni. com base nos mencionados fatos, eis que
havia se esvaído o lapso decadencial para constituição do fato jurídico.
Entendo que o recorrente causa uma confusão entre os fatos constatados pela
fiscalização. Conforme já foi relatado, o recorrente foi excluído do PROUNI em maio de 2013,
por ato do Ministério da Educação e Cultura (MEC), em razão de possuir débitos inscritos na
Dívida Ativa da União. Essa situação devedora, embora tenha se iniciado no ano 2003, perdurou
até o final do ano 2013. Assim, nos anos 2012 e 2013, alcançados pela fiscalização, a entidade
possuía débitos para com a Fazenda Nacional. Este último fato foi um dos fundamentos do ato de
Fl. 6869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

suspenção da imunidade/isenção realizado pela Administração Tributária, conforme o seguinte
excerto (fls. 4681):
Portanto, considerando que o contribuinte foi desvinculado do Programa, pelo
MEC, devido ao descumprimento do disposto no artigo 1o da Lei 11.128/2005, em 17/05/2013,
conforme itens 5.2.1 a 5.2.4 da Notificação Fiscal, e considerando que a Entidade possuía
débitos inscritos na Dívida Ativa, que permaneceram exigíveis no período de 10/1998 e de
02/2003 até 12/2013 (data da inclusão em parcelamento), conforme quadro demonstrativo do
item 5.3.4 da Notificação (fls.3979), a Fiscalização corretamente concluiu que a Entidade não fez
jus ao benefício da isenção prevista no artigo 8o da Lei 11.096/2005 desde a data de inscrição
dos débitos na Dívida Ativa no período fiscalizado: 2012, 2013 e 2014.
Assim, não possui fundamento fático a afirmação do recorrente de que a
suspenção da sua imunidade/isenção tem fundamento em fatos anteriores ao período de
decadência, pelo que a presente reclamação não deve ser acolhida.

2.12 PROUNI – DESVINCULAÇÃO – PROCESSO MEC
O recorrente trouxe em sua impugnação a reclamação de nulidade dos
lançamentos tributários, por cerceamento do direito de defesa, em razão de a fiscalização não ter
juntado aos autos o inteiro teor do processo administrativo formalizado e conduzido pelo MEC
cujo resultado foi a sua exclusão do PROUNI. A decisão de primeira instância refutou o alegado
cerceamento da defesa e o recorrente vem agora reforçar a sua reclamação, afirmando que a
fundamentação da suspensão/isenção em tela não coincide com a fundamentação do ato que o
desvinculou do PROUNI, conforme o seguinte excerto (fls. 6651):
187. No presente caso, elenca-se que o Ato Declaratório Executivo (fls.
4.669/4.694) suscita que a ora recorrente foi desvinculada em virtude da violação do
artigo l2 da Lei no 11.128, de 2005, bem como em decorrência de possuir débitos
inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), que permaneceram exigíveis no período
de 1998 a 2003, veja-se
[...]
188. Contudo, não é possível constatar o real motivo pelo qual ocorreu a
desvinculação do ProUni, sendo, inclusive, necessário destacar que o argumento
retrocitado não corresponde àquele utilizado pelo Ministério da Educação, situação
esta suficiente para evidenciar a nulidade do ato administrativo.
Em seguida, o recorrente traz uma série de argumentos relacionados ao
procedimento administração realizado pelo MEC.
Entendo que o presente processo administrativo não tem alcance sobre o
procedimento realizado e sobre a decisão adotada pelo MEC. Por tal motivo, não existe a
necessidade de transcrição daquele processo nos presentes autos, sem embargo da referência aos
fatos que são relevantes ao presente feito. Na espécie, o único fato relevante nessa interrelação é
a existência de débitos inscritos na Dívida Ativa da União nos anos 2012 e 2013, o que não foi
refutado pelo recorrente, até agora.
Da mesma forma, tratando-se de processos autônomos, não é necessário que
ambos tenham a mesma fundamentação. O que deve ser zelado aqui é a relação entre a conclusão
a que chegou a Administração Tributária e a fundamentação por ela realizada, o que entendo
estar isento de reparos.
Fl. 6870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Com isso, entendo não existir o alegado cerceamento de defesa no presente
processo, pelo que a decisão ora combatida deve ser ratificada.

2.13 PROUNI – DESVINCULAÇÃO – EFEITOS - ONEROSIDADE
O recorrente afirma que a sua desvinculação do PROUNI se deu em maio de
2013, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013. Todavia, os lançamentos tributários dizem
respeito aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2012, ou seja, a fiscalização deu
efeito retroativo a essa desvinculação, o que seria contrário à lei. O recorrente defende que a
suspensão da isenção relativa ao PROUNI somente pode surtir efeitos a partir do exercício
seguinte ao ato de desvinculação, em razão de seu caráter oneroso, conforme o seguinte excerto
(fls. 6657):
206. Nada obstante aos argumentos aduzidos pela ora recorrente, impende
registrar que a respectiva disposição não pode prevalecer, tendo em vista que incorre
em latente violação ao disposto nos artigos 178 e 104. inciso III, do CTN. além do
próprio conteúdo da norma que concedeu o benefício fiscal, nos termos do artigo 5° da
Lei no 11.096, de 2005.
207. O Ato Declaratório Executivo (fls. 4.669/4.694) responsável por suspender
o benefício fiscal dispôs que a ora recorrente não faz jus à fruição nos exercícios de
2012, 2013 e 2014, uma vez que a sua desvinculação do Programa Universidade para
Todos - ProUni se deu em 17 de maio de 2013.
208. Ocorre que o mencionado benefício não foi concedido de forma gratuita ao
contribuinte, mas sim à título oneroso e por prazo determinado, sendo necessário para
a instituição fazer jus realizar o fornecimento de inúmeras bolsas de estudos a alunos
carentes, aumentando de forma significativa seus gastos, para em contrapartida
receber a isenção dos tributos cm discussão.
209. Deste modo, a rescisão da isenção concedida por prazo certo e de forma
onerosa não pode ser realizada de forma imediata e com efeito retroativo, devendo
respeitar o princípio da não surpresa assegurado ao contribuinte que despendeu
esforços e numerários para ter direito ao mencionado beneficio fiscal.
O referido artigo 1043 do CTN trata do princípio da anterioridade da legislação
tributária, pelo qual a nova lei entra em vigor apenas no exercício seguinte a sua publicação. O
também referido artigo 1784 permite que uma isenção seja revogada a qualquer tempo, salvo se
concedida por prazo certo e em função de determinadas condições.
Entendo que estas regras são aplicáveis quando o Estado toma a iniciativa de
alterar a legislação tributária ou toma a iniciativa de revogar uma isenção. Todavia, este não é o
caso da espécie, pois a o desligamento da entidade do PROUNI e a consequente suspensão da
isenção da pessoa do contribuinte não se deu por uma alteração da política tributária, mas em
razão do descumprimento das regras de isenção a que o contribuinte estava legalmente

3 Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os
dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:
I - que instituem ou majoram tais impostos;
II - que definem novas hipóteses de incidência;
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e
observado o disposto no artigo 178.
4 Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser
revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
Fl. 6871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

submetido. Em outras palavras, foi a entidade que deu causa à suspensão da isenção e os
referidos dispositivos legais existem para limitar as iniciativas do Estado, no sentido de não
trazer prejuízo desnecessário ao contribuinte, de forma que não há congruência entre o fato e a
hipótese normativa, pelo que esses dispositivos legais não podem ser aplicado.
Todavia, a reclamação quanto ao alcance da suspensão da isenção é pertinente,
embora em menor grau. Isso porque o ato do MEC que descredenciou a entidade do PROUNI
tem efeito a partir de 1o de janeiro de 2013 (fls. 412) e a Administração Tributária excluiu essa
isenção a partir de 1o de janeiro de 2012. A retroatividade do ato de exclusão está assim
fundamentada (fls. 4669):
Cumpre ressaltar que a citada Instrução Normativa - IN no 456/2004 foi
revogada e substituída pela IN n° 1.394, de 12/09/2013, vigente até a presente data, e
que estabelece nos artigos 12 e 13 :
Art. 12. A mantenedora deverá comprovar, ao final de cada ano-calendário, a quitação
de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
sob pena de desvinculação do Programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e
sem ônus para o Poder Público.
Art. 13. Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção dos
tributos de que trata o art. 2o será a partir da data da ocorrência da falta que ensejar a
suspensão, alcançando todo o período de apuração dos tributos.
Além disso, não é apenas a Instrução Normativa que prevê a competência
fiscalizatória da Receita Federal e determina o termo inicial da suspensão da isenção
prevista no art. 8o. A própria Lei 11.096/2005 estabelece no artigo 9°, parágrafo 2°:
Art. 9o O descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão sujeita a
instituição às seguintes penalidades:
I - restabelecimento do número de bolsas a serem oferecidas gratuitamente, que será
determinado, a cada processo seletivo, sempre que a instituição descumprir o percentual
estabelecido no art. 5o desta Lei e que deverá ser suficiente para manter o percentual
nele estabelecido, com acréscimo de 1/5 (um quinto);
II - desvinculação do Prouni, determinada em caso de reincidência, na hipótese de falta
grave, conforme dispuser o regulamento, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e
sem ônus para o Poder Público.
§ 1o As penas previstas no caput deste artigo serão aplicadas pelo Ministério da
Educação, nos termos do disposto em regulamento, após a instauração de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e direito de defesa.
§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, a suspensão da isenção dos impostos
e contribuições de que trata o art. 8o desta Lei terá como termo inicial a data de
ocorrência da falta que deu causa à desvinculação do Prouni, aplicando-se o disposto
nos arts. 32 e 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no que couber, (g.n.)
Conforme informado na Notificação Fiscal, o PROUNI foi instituído pela Lei
11.096/2005 e previu, em seu artigo 8o, que as instituições privadas de ensino superior
que aderissem ao Programa teriam como contrapartida a isenção tributária (IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS). O artigo 1o da Lei 11.128/2005 determina as condições para
que a instituição possa aderir ao programa:
Art. 1o A adesão da instituição de ensino superior ao Programa Universidade para Todos
- PROUNI, nos termos da Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, dar-se-á por
intermédio de sua mantenedora, e a isenção prevista no art. 8o dessa Lei será aplicada
pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final
de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados
pela Secretaria da Receita Federal, sob pena de desvinculação do Programa, sem
prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.
Fl. 6872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Portanto, considerando que o contribuinte foi desvinculado do Programa, pelo
MEC, devido ao descumprimento do disposto no artigo 1o da Lei 11.128/2005, em
17/05/2013, conforme itens 5.2.1 a 5.2.4 da Notificação Fiscal, e considerando que a
Entidade possuía débitos inscritos na Dívida Ativa, que permaneceram exigíveis no
período de 10/1998 e de 02/2003 até 12/2013 (data da inclusão em parcelamento),
conforme quadro demonstrativo do item 5.3.4 da Notificação (fls. 3979), a
Fiscalização corretamente concluiu que a Entidade NÃO fez jus ao benefício da
isenção prevista no artigo 8o da Lei 11.096/2005 desde a data de inscrição dos débitos
na Dívida Ativa no período.
Em síntese, a fiscalização afirma que a entidade estava obrigada a comprovar,
anualmente, a sua regularidade fiscal e que a irregularidade fiscal dá ensejo à suspensão da
isenção a partir do momento em que surgiu a inadimplência.
Embora a fiscalização cite a Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.394, de
12/09/2013 e a questão aqui colocada está adstrita ao ano 2012, quando se verificou a retroação
da suspensão da isenção para antes do ato de desvinculação do PROUNI, verifico que a mesma
conclusão pode ser obtida a partir da IN SRF no 456/2004, vigente em 2012. Transcrevo alguns
dispositivos dessa norma:
Art. 1o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins
lucrativos não beneficente, que aderir ao Programa Universidade para Todos (Prouni)
nos termos dos arts. 5o da Medida Provisória no 213, de 2004, ficará isenta, no período
de vigência do termo de adesão, das seguintes contribuições e imposto:
[...]
Art. 4o A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária, bem assim a
falta de emissão de notas fiscais, acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-
calendário correspondente, ao benefício da isenção de que trata o art. 1o.
Parágrafo único. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativo às contribuições e imposto de que trata o art. 1o, fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, da regular quitação dos mesmos.

Art. 5o Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção das
contribuições e do imposto de que trata o art. 1o dar-se-á a partir da data da ocorrência
da falta que ensejar a suspensão, alcançando todo o período de apuração do imposto ou
das contribuições.
§ 1o Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção não está
observando os requisitos ou condições pertinentes à matéria ou previstos na legislação
tributária, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos
que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da
infração, suspensão, alcançando todo o período de apuração do imposto ou das
contribuições.
Entendo que esta Instrução Normativa autoriza a suspensão da isenção a partir de
2012, uma vez que o a entidade possuía créditos tributários inscritos na Dívida Ativa da União
durante todo esse ano (fls. 3945). A Lei no 11.128/2005 autoriza esse entendimento, nos termos
de seu artigo 1o, verbis:
Art. 1o A adesão da instituição de ensino superior ao Programa Universidade para Todos
- PROUNI, nos termos da Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, dar-se-á por
intermédio de sua mantenedora, e a isenção prevista no art. 8o dessa Lei será aplicada
pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final
de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados
Fl. 6873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

pela Secretaria da Receita Federal, sob pena de desvinculação do Programa, sem
prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.
Todavia, a própria fiscalização informou que tais dívidas haviam sido incluídas
em parcelamento em dezembro de 2013 (fls. 4681), data anterior à ciência dos autos de infração,
ocorrida em dezembro de 2017. Nesse caso, entendo que a regularização da situação fiscal
relativa a 2012 retira o impedimento para o usufruto do benefício, ainda que realizada
posteriormente, da mesma forma como ocorre com o Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), para o qual este CARF já pacificou seu entendimento nos termos da Súmula
CARF no 37.
Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes
até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer momento do
processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção.
Portanto, persiste justa causa para o afastamento da isenção relativa ao PROUNI
apenas para os anos 2013 e 2014, período em que a entidade estava formalmente desvinculada
desse programa.
Com isso, entendo que a isenção em tela deve ser mantida em relação aos fatos
geradores ocorridos em 2012 de forma que devem ser exonerados os lançamentos tributários
correspondentes.

2.14 IMÓVEL INSTITUCIONAL – DESVIO DE FINALIDADE
Conforme já relatado, um dos fundamentos para a suspensão da
imunidade/isenção da entidade é a alegada utilização de imóvel institucional para a moradia de
parentes do diretor-presidente da entidade, inclusive com o ônus das respectivas despesas com o
condomínio (fls. 4689).
O recorrente combate essa acusação, inicialmente, afirmando que a única prova
apontada pela fiscalização é a declaração unilateral da síndica do referido condomínio e esta não
é hábil para afastar o benefício fiscal em tela pelas razões a seguir sintetizadas (fls. 6667): (i) o
síndico não tem competência legal para prestar tal informação, nos termos do artigo 22 da lei no
4.591/1994; (ii) a assinatura da referida declaração não foi autenticada em cartório; (iii) a
declaração é confusa e contraditória, afirmando que o Sr. João de Oliveira residia no imóvel com
a sua esposa, enquanto ficou comprovado que a sua esposa. Sra. Maria Leonilda reside em outra
cidade; (iv) a síndica não possuía elementos para distinguir entre residentes e hóspedes; (v) o
recorrente demonstrou que o apartamento permaneceu fechado desde o final de 2015; (vi) a
decisão recorrida não contestou as provas apresentadas em relação à declaração do imposto de
renda; (vii) a decisão recorrida não considerou a diferença entre a residência da pessoa natural, o
domicílio legal e o domicílio tributário desta; (viii) o fato de o nome do Sr. João de Oliveira
constar dos boletos bancários da taxa condominial é devida ao fato de este ser empregado da
entidade e ter a atribuição de administrar o referido imóvel; (ix) o recorrente apresentou a
declaração de várias pessoas informando que o imóvel foi utilizado, nesse período, para a
acomodação de funcionários e participantes de eventos promovidos pela entidade, que o Sr. João
de Oliveira era empregado da entidade, exercendo a função de revisor de textos, que o Sr. João
Fl. 6874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

de Oliveira residia em outro endereço e outros fatos; (x) a entidade já foi objeto de acusação
fiscal de desvio de finalidade de sua atividade em razão de possuir este imóvel residencial, mas
que a decisão administrativa foi no sentido de afastar essa acusação.
A declaração da referida síndica encontra-se nas fls. 555 e tem o seguinte
conteúdo:
Trata-se de Termo de Início de Diligência Fiscal com a seguinte Identificação
da Ordem: Nr do Mandado de Procedimento Fiscal 08.1.90.00-2017-00773-8 e
Código de Acesso ao MPF 12143820.
Foi solicitado pela Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do
Brasil ao representante legal do Condomínio Edifício Vila Lobos (Síndico),
informações sobre a utilização da unidade 111 do referido condomínio durante o
período entre jan/2012 e dez/2015.
Eu, Angela Tanieska Scarlato, síndica do Condomínio Villa Lobos informo que
durante todo este período, a unidade foi habitada pelo Senhor João Oliveira e sua
mulher. O casal mudou-se no final do ano de 2015. Desde então a unidade está
fechada e não temos notícias de hospedagens. Por ser um edifício residencial, nossa
convenção de condomínio não nos obriga a colher os dados de RG ou CPF das
pessoas que alugam ou se hospedam em nossas unidades. Dessa forma não temos
como fornecer os dados de RG e CPF do senhor João Oliveira.
Além disso, a fiscalização constatou que a taxa condominial era paga, registrada e
arquivada na entidade, embora todos os boletos serem entregues aos cuidados de João de
Oliveira (fls. 421).
Por fim, a fiscalização constatou que o Sr. João de Oliveira estava com noventa
anos e estava cadastrado no CPF com o endereço do imóvel institucional em tela.
Os documentos apontados pelo recorrente foram apresentados à fiscalização antes
mesmo da emissão do ato de suspensão da imunidade/isenção (fls. 4685). Contrapondo os
argumentos contidos no recurso voluntário e os argumentos apresentados pela Administração
Tributária, entendo que as evidências trazidas aos autos provam que o Sr. João de Oliveira
residia no referido imóvel. Para tanto, é relevante o fato de ele mesmo ter declarado isso ao
Fisco, sensibilizando o seu cadastro no CPF. Tal fato é confirmado pela síndica do prédio e
evidenciado pelos boletos da taxa condominial a ele entregues.
As provas apresentadas pelo recorrente para refutar tal fato são incongruentes e
até contraditórias. O recorrente tenta desacreditar o testemunho da síndica afirmando que a
esposa do Sr. João de Oliveira residia na cidade de Carlópolis-PR, dando a entender que ela não
poderia residir naquele imóvel, mas isso não impede que este resida em São Paulo com outra
mulher. O recorrente afirma que o Sr. João de Oliveira adquiriu um imóvel em Carlópolis, onde
teria fixado residência junto de sua esposa. Mas isso é contraditório com as várias declarações de
que ele foi contratado pela entidade e prestava a ela o serviço de revisão de textos, além de
administrar o imóvel da entidade. Por fim, apesar de um comprovante de endereço não poder ser
chamado de “prova diabólica”, a única evidência apresentada para comprovar o endereço do Sr.
João de Oliveira é uma declaração do seu neto, afirmando que este residia com ele, em São
Paulo, no bairro Cidade das Monções.
Em síntese, temos a declaração da síndica, o cadastro no CPF e os boletos do
condomínio indicando que o Sr. João de Oliveira residia no referido imóvel institucional contra
uma única declaração de seu neto afirmando que este morava com o declarante.
Fl. 6875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Sopesando as provas apresentadas, entendo que o Sr. João de Oliveira residia no
referido imóvel institucional, às expensas da entidade autuada, inclusive em relação ao
pagamento das taxas condominiais. Considerando que este senhor era sogro do diretor presidente
da entidade, entendo que ficou caracterizado o desvio de finalidade dos recursos dessa
instituição, o que dá ensejo à suspensão da imunidade/isenção. Ressalte-se que o processo
administrativo apontado pelo recorrente trata da adequação de a entidade beneficiada adquirir
um imóvel residencial, o que difere do presente processo, em que a entidade beneficiada aplicou
recursos próprios para pagar a taxa de condomínio do sogro do diretor presidente, além de ceder
graciosamente o usufruto do imóvel.

2.15 PAGAMENTO DE SERVIÇOS – AEEC - DESVIO DE FINALIDADE
Conforme já relatado, um outro fundamento para a suspensão da
imunidade/isenção da entidade são os pagamentos realizados para a empresa AEEC Assessoria e
Consultoria Empresarial Eirele ME, cujo único sócio, Sr. Carmine Avena Júnior, era genro do
diretor-presidente da entidade. Essa empresa não possuía empregados e o seu endereço era o
mesmo da residência do único sócio. A empresa emitiu notas fiscais sequenciais de prestação de
serviços para a entidade, a única exceção foi a emissão de uma nota fiscal para a empresa Duarte
& Thaumaturgo Sociedade de Advogados, que também prestava serviços à FEBASP (fls. 4687).
A fiscalização intimou a entidade e a empresa prestadora para que comprovassem
a efetiva realização dos serviços. Os documentos apresentados foram considerados insuficientes
pela fiscalização, uma vez que estes seriam uma produção da própria entidade e não da
prestadora de serviços.
O recorrente combate essa acusação afirmando que os documentos apresentados
são suficientes para provar a efetividade dos serviços prestados. O recorrente sintetiza os
documentos apresentados na seguinte tabela (fls. 6720):
Objetos dos contratos celebrados entre FEBASP e
AEEC dentro do período de fiscalização, entre 2011
e 2015
Documentos que comprovam a efetiva prestação dos
serviços objeto dos contratos celebrados entre FEBASP e
AEEC
Prestação de serviços profissionais atinentes à
preparação de documentos e serviços para embasar
futurar cobrança extrajudiciais de alunos
inadimplentes - Instrumento celebrado em 03 de
janeiro de 2011, e que possui aditivo contratual
celebrado em 23 de fevereiro de 2013.

(i) Contratos celebrados entre as partes - fls. 564/573;
(ii) Notas fiscais dos serviços contratados - fls. 574/825;
(iii) Descrição dos débitos existentes - fls. 828/892;
(iv) Rol de alunos que sofreram cobrança
extrajudiciais - fls. 893/909;
(v) Rol de alunos que procederam com acordos
extrajudiciais - fls. 972/935
(v) Confissões de dívida e Notas Promissória - fls.
937/3.274
Prestação de Serviços de apoio administrativo em
geral - Instrumento celebrado em 3 de janeiro de
2011, e que possui aditivo contratual celebrado em
23 de fevereiro de 2013.
Comunicados Internos enviados pelos diversos setores
administrativos da IES - fls. 3.277/3.744
Prestação de serviços de assessoria, orientação,
pesquisas e soluções para demandas administrativas,
abrangendo reuniões periódicas no Conselho Jurídico
- Instrumento celebrado em 22 de maio de 2011.
(i) Comunicados Internos Jurídicos - fls. 3.277/3.744;
(ü) Cópia da agenda eletrônica do sócio Sr. Carmine Avena
Júnior, que comprova a realização de reuniões periódicas
com
o
Conselho
Jurídico
da
Entidade
-
(Doc
Comprobatorios000l);
Fl. 6876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em
geral - Instrumento celebrado em 20 de junho de
2012.
E-mails enviados pelo Sr. Carmine Avena Júnior a diversas
instituições bancárias, atuando em favor dos interesses da
FEBASP - fls. 4.595/4.603

Apreciando as evidências apresentadas pela fiscalização e pelo recorrente, chego à
conclusão de que o Sr. Carmine Avena Júnior realizou atividades no âmbito da entidade, mas
essas atividades não têm a natureza de uma prestação de serviços de terceiro, mas sim de uma
direção da própria entidade. Os documentos apresentados evidenciam que o Sr. Carmine Avena
Júnior era um executivo, tomando decisões em nome da entidade, e não um terceiro prestando
assessoria.
Por exemplo, nos documentos de fls. 4595, o Sr. Carmine Avena Júnior é
consultado por uma instituição financeira para aprovar empréstimo em nome da entidade. No
documento de fls. 4599, o Sr. Carmine Avena Júnior é consultado por instituição financeira para
aprovar uma série de medidas no sentido de viabilizar novo empreendimento da entidade. Na sua
agenda de fls. 6716 estão marcadas reuniões não apenas com o conselho jurídico da entidade,
mas também para com os administradores, para deliberar sobre os mais variados temas, como a
abertura de comissão de inquérito, impugnação fiscal, abertura de processo seletivo, contratação
de serviços etc.
Por outro lado, as atividades operacionais que estariam englobadas nos serviços
supostamente contratados são executadas por pessoal da própria entidade, como nos acordos
extrajudiciais (p.e. fls. 944)
Com isso, entendo que os pagamentos realizados, que somam R$ 4.397.364,55 em
três anos, não são o preço pela prestação de serviços de assessoria, mas sim a remuneração a um
dirigente da entidade. Tal remuneração, que atinge a média mensal de R$ 122.149,00, está muito
acima do valor típico e, por isso, foi dissimulada na forma de pagamentos por prestação de
serviços. Assim, entendo que ficou caracterizado o desvio de finalidade dos recursos dessa
instituição, o que dá ensejo à suspensão da imunidade/isenção.

2.16 PAGAMENTO DE SERVIÇOS – EPIC - DESVIO DE FINALIDADE
Conforme já relatado, o último fundamento para a suspensão da
imunidade/isenção da entidade são os pagamentos realizados para a empresa EPIC Escola para a
Indústria Criativa Eirele cujo único sócio, Sr. Caio Anastasi Martins, era genro do diretor-
presidente da entidade. Essa empresa não possuía empregados e o seu endereço inicial era o
mesmo de um imóvel da entidade, sendo depois alterado para o endereço residencial do seu
sócio. A empresa emitiu notas fiscais sequenciais de prestação de serviços para a entidade, única
tomadora de serviços dessa empresa. o Sr. Caio Anastasi Martins era registrado como empregado
da entidade, como assistente administrativo (cargo de confiança), entre março de 2012 e janeiro
de 2013 (fls. 3943). O primeiro contrato entre a EPIC e a FEBASP foi assinado em janeiro de
2013 (fls. 3751).
A fiscalização intimou a entidade e a empresa prestadora para que comprovassem
a efetiva realização dos serviços. Os documentos apresentados foram considerados insuficientes
pela fiscalização, uma vez que muitos deles não estavam assinados ou não tinham conteúdo hábil
para correlacionar a empresa com a atividade demonstrada.
Fl. 6877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

O recorrente combate essa acusação afirmando que os documentos apresentados
são suficientes para provar a efetividade dos serviços prestados. O recorrente sintetiza os
documentos apresentados na seguinte tabela (fls. 6723):
DESCRIÇÃO
(FLS.)
VALOR PROBATÓRIO
Contrato de 1° de janeiro
de 2013
3.750/3.751 Objeto: A CONTRATANTE contrata os serviços profissionais da
contratada para administração, captação, divulgação, e publicidade do
CURSOS LIVRES BELAS ARTES, e ainda, o treinamento e
desenvolvimento em serviços educacionais, eletrônica, abrangendo
reuniões periódicas, análise e estratégia dos trabalhos desenvolvidos nessa
área por outros profissionais por ela contratados, inclusive, a elaboração de
estudos e pareceres sobre temas de interesse da contratante.
Títulos e certificados do
Sr. Caio Anastasi
Martins
4.604/4.607 Documentos que atestam a qualificação técnica, expertise e know-how
necessários para o incremento do projeto solicitado pelo Sr. Caio sócio da
empresa EPIC.
Solicitação de Reunião
5.036
Requerimento encaminhando pelo Pró-Reitor Administrativo da
Instituição de Ensino - Sr. Francisco Carlos Tadeu Starke Rodrigues,
solicitando uma reunião no dia 8 de fevereiro de 2013, com a presença do
sócio da prestadora de serviços EPIC e dirigentes da entidade, para dar
início ao projeto contratado.
Ata da Reunião 1
5.028
Mensagem e ata que atesta a realização da reunião em 15 de fevereiro de
2013.
Mensagem encaminhada
ao Dr. Presidente da
FEBASP
5.037
Mensagem encaminhada pelo sócio da empresa EPIC, Sr. Caio Anastasi
Martins, em 15 de fevereiro de 2013, com a ata da reunião, a qual descreve
o que restou decidido para dar início na execução do projeto
Documento informativo
da Reunião
3.814/3.818 Documento informativo das considerações apresentadas pelo sócio da
empresa EPIC aos colaboradores da FEBASP, dispondo o modos operandi
do projeto requisitado.
Notas fiscais
3.762/3.831 Notas fiscais emitidas pela EPIC decorrente da prestação do serviço
realizado.
Mensagem eletrônica do
Pró-reitor Administrativo
5.028
Mensagem eletrônica do Pró-Reitor Administrativo da Instituição de
Ensino aos mesmos colaboradores presentes na primeira reunião realizada,
para novamente participarem da reunião datada em 23 de abril e 2013.
Ata da Reunião 2
5.029
Ata da Reunião, dispondo sobre os temas tratados para execução dos
trabalhos contratados em 23 de abril e ; 2013.
Ata da Reunião 3
5.033/035
Ata da Reunião, dispondo sobre os temas tratados para execução dos
trabalhos contratados em 23 de junho e 2013.
Reunião para
apresentação de projeto
final
3.819/3.965 Reunião em 28 de outubro de 2013, na qual a prestadora de serviços
contratada EPIC, por intermédio de seu sócio Sr. Caio Anastasi Martins,
apresentou ao Diretor-Presidente e aos demais participantes, o Projeto
Final do Estudo de Ampliação para Cursos Livres e Extensão.
Ata da Reunião 4
5.068
Ata da reunião para apresentação de projeto final.
Mensagens eletrônicas
5.069/5.106 Mensagens eletrônicas trocadas pelo sócio da empresa EPIC com
membros da ora recorrente, bem como realização de reuniões ocorridas
entre o período de janeiro a dezembro de 2013.
Fl. 6878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Declarações assinadas
pela pró-Reitor
5.107/5.109 Declarações devidamente assinadas do Pró-Reitor Administrativo da
FEBASP, de sua Gerente de Cursos Livres e de seu Coordenador de
Vestibular que atestam, além da realização dos serviços contratados por
parte da EPIC, que foram realizados encontros e reuniões semanais para
discussão e análise das etapas do projeto, com a ressalva, inclusive, que
com a implementação deste, fora possível obter resultado financeiro de
30% (trinta por cento) superior se comparado ao faturamento do ano
anterior.
Documento de Evolução
das Receitas de Cursos
Livres
5.110/5.111 Documento intitulado Evolução das Receitas de Cursos Livres que atesta
por meio de dados gráficos um comparativo entre o faturamento da
entidade com seus Cursos Livres de 2012 a 2013, a qual demonstra que
nesse último ano os cursos superaram 30% (trinta por cento) do
faturamento do ano de 2012, demonstrando o resultado do trabalho
prestado pela EPIC - por intermédio de seu sócio Sr. Caio Anastasi
Martins.
Convite ao Sr. Caio
Anastasi para representar
a FEBASP
5.112
Convite ao Sr. Caio Anastasi Martins para participação na Convenção
Anual da IFA - International Franchising Association, para representação
da FEBASP, no intuito de ampliar o projeto de cursos livres.
Contrato Particular de
prestação de serviços
celebrado em 1o de abril
de 2014
3.752/3.753 A CONTRATANTE contrata os serviços profissionais da
CONTRATADA para PLANEJAMENTO, TREINAMENTO,
ESTRATÉGIAS, NEGOCIAÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS E E-
COMMERCE.
Documento informando
a necessidade da
contratação
5.114
Documento enviado pelo Sócio da EPIC, dispondo que a FEBASB não se
utilizava, da forma devida, dos serviços de tecnologia existentes para
aprimorar seus processos internos e os serviços educacionais e culturais
prestados.
Mensagem eletrônica
5.115
Mensagem eletrônica destinada ao Pró-Reitor Administrativo da
ora recorrente, Sr. Francisco Carlos Tadeu Starke Rodrigues, requerendo a
outorga do dirigente da entidade para, após proceder com a sua necessária
análise técnico-financeira, formalizar um instrumento particular de
prestação de serviços e dar início aos seus respectivos trabalhos.
Mensagens eletrônicas
que afirmam a prestação
do serviço;
5.1 16/5.126

Mensagens eletrônicas referentes aos e-mails trocados entre o sócio da
empresa EPIC, Sr. Caio Anastasi Martins, e diversos colaboradores da
instituição, capazes de atestar que a prestação do serviços no tocante ao
processo de captação de alunos por intermédio de ferramentas
tecnológicas, o denominado E-commerce educacional.
Documentos que atestam
a criação de novos
cursos;
5.127/5.130 Documentos que atestam a criação de novos cursos de tecnologia
ofertados pela FEBASP em virtude dos serviços prestados pela EPIC.
E-mails referentes a
reuniões de
planejamento;
5.074
E-mails que comprovam a realização de reuniões referentes a
planejamento, estratégias e negociação para a captação de alunos.
Plano de Negócio da
EPIC
3.886/3.897 Plano de Negócio: Mimetizando a Lógica de E-Commerce para o Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo.

Apreciando as evidências apresentadas pela fiscalização e pelo recorrente, chego à
conclusão de que o Sr. Caio Anastasi Martins realizou atividades no âmbito da entidade, voltadas
para a criação de cursos livres (Ensino à Distância – EAD, franquias e parcerias) relacionados à
atividade educacional da atividade. Todavia, essas atividades não têm a natureza de uma
prestação de serviços de terceiro, mas sim de uma direção da própria entidade. Os documentos
apresentados evidenciam que o Sr. Caio Anastasi Martins era um executivo, gerenciando o novo
projeto da entidade, e não um terceiro prestando assessoria.
Fl. 6879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

Por exemplo, todas as comunicações do Sr. Caio Anastasi Martins eram feitas
usando o correio eletrônico institucional da entidade, era o Sr. Caio Anastasi Martins que
preparava as atas das reuniões voltadas para o novo projeto, era o Sr. Caio Anastasi Martins que
acompanhava o desempenho da unidade piloto do projeto, quando se identificava como “Diretor
de Negócios” ao lado do logo da entidade (fls. 5051 e seguintes).
Considero relevante o fato de o Sr. Caio Anastasi Martins continuar gerenciando o
projeto em setembro de 2017 (fls. 5029), apesar de o contrato com a EPIC, para essa finalidade,
ter validade apenas até 31/12/2013 (3750).
Com isso, entendo que os pagamentos realizados, que somam R$ 3.694.399,75 em
dois anos, não são o preço pela prestação de serviços de assessoria, mas sim a remuneração a um
dirigente da entidade. Tal remuneração, que atinge a média mensal de R$ 153.933,32, está muito
acima do valor típico e, por isso, foi dissimulada na forma de pagamentos por prestação de
serviços. Assim, entendo que ficou caracterizado o desvio de finalidade dos recursos dessa
instituição, o que dá ensejo à suspensão da imunidade/isenção.

2.17 QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Os tributos apurados pela fiscalização estão sendo exigidos acompanhados de
multa de ofício qualificada. A leitura do referido termo de verificação fiscal (fls. 5154) permite
verificar todo o mecanismo das infrações imputadas. A qualificação da multa de ofício está
assim fundamentada (fls. 5167):
10.5. Considerando que o contribuinte deixou de atender aos requisitos legais
exigidos para usufruir da imunidade tributária no período compreendido no
procedimento de fiscalização 08.1.90.00-2016-00791-2, o mesmo não poderia ter se
declarado entidade imune. Ao se declarar imune, impediu o conhecimento da
ocorrência de fatos geradores das obrigações tributárias por parte da autoridade
fazendária, sendo tal ato enquadrado no disposto no inciso I do artigo 71 da Lei no
4.502/1964.

Entendo que a declaração inexata apontada pela fiscalização faz parte do iter
criminis da infração tributária, não podendo ser utilizado como fundamento para a qualificação
da multa de ofício. Este CARF já pacificou o entendimento de que a fiscalização, quando exige
multa de ofício qualificada, deve apontar não apenas os atos que caracterizam a infração
tributária, mas também os atos que caracterizam o dolo do contribuinte, conforme a Súmula
CARF no 14, verbis:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
A DRJ decidiu por manter a qualificação da multa de ofício por entender que a
entidade destinou ilegalmente parte de seus recursos para três pessoas físicas, dissimulando essa
destinação por meio de contratos de prestação de serviços e de trabalho (fls. 6507):
Conforme analisado anteriormente, junto ao tópico "Do direito à imunidade e à
isenção - da subsunção dos fatos à hipótese normativa prevista no art. 14, I e II, do
CTN", entendeu-se junto ao presente voto que os elementos de prova presentes aos
Fl. 6880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

autos evidenciam não apenas o desatendimento ao disposto no art. 14, I e II, do CTN,
mas principalmente a prática de atos dolosos tendentes a dissimular as verdadeiras
razões que circunscreveram os benefícios conferidos a João de Oliveira, Carmine
Avena Júnior e Caio Anastasi Martins. Esses atos foram praticados com o intuito de
fazer aparentar o atendimento aos requisitos normativos atinentes à imunidade e
isenções tributárias, reduzindo ilicitamente os valores devidos à Fazenda Pública. Ou
seja, ao contrário do que alega a contribuinte, esse conjunto de fatos subsumem-se às
hipóteses normativas de sonegação e fraude contidas nos artigos 71 e 72 da Lei n°
4.502/1964 e justificam a aplicação da multa qualificada de 150%.
Apesar de concordar com esse entendimento, verifico que ele não foi apontado
pela fiscalização como fundamento para a exacerbação da multa de ofício. A lide está
circunscrita pela acusação da fiscalização e pela defesa do contribuinte, não sendo lícito ao
julgador acrescentar novos elementos de acusação ou de defesa, salvo nos casos amparados pela
legislação.
Com isso, voto por exonerar a qualificação da multa de ofício.

2.18 ADDENDUM EM CONSIDERAÇÃO AOS DEBATES NO COLEGIADO
O voto acima foi apresentado ao colegiado e restou vencido, quando foi decidido
que as exigências das contribuições sociais deveriam ser exoneradas. O fundamento dessa
decisão foi a ausência de ato declaratório de suspensão em relação a esses tributos, em outras
palavras, o ato declaratório realizado apontava apenas o IRPJ e, assim, alcançou apenas o IRPJ.
Nessa quadra, quero focalizar os aspectos do meu voto em relação a essa
exigência formal, que fundamentou a decisão do colegiado.
Primeiramente, não existe qualquer lei que determine a emissão de ato formal para
suspender a imunidade/isenção das contribuições sociais. Pelo contrário, o artigo 32 da Lei no
12.101/2009 determina, expressamente, a suspensão “automática” da imunidade/isenção em tela,
verbis:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Acrescento a determinação do artigo 6o da Lei no 7.689/1988, que remete a
administração da CSLL à legislação do IRPJ, verbis:
Art. 6o A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta lei
compete à Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da
legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo.
Portanto, ao se exigir um ato declaratório específico para as contribuições,
mormente a CSLL, o colegiado está criando requisito que fere o ordenamento jurídico tributário.
Isso também é verdade quanto aos princípios que informam o sistema tributário nacional, pois
Fl. 6881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

vulnera o princípio da legalidade, o princípio do formalismo moderado e o princípio da verdade
material.
Saliente-se que não houve qualquer risco ao princípio da ampla defesa, pois a
instituição gozou da oportunidade de se defender previamente a qualquer decisão da
Administração Tributária e está em curso o presente contencioso administrativo para ela de
defender da decisão que afastou a imunidade/isenção em tela.
Saliento, ainda, que essa decisão contraria o entendimento pacífico da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a qual entende que o ato declaratório previsto no artigo 32 da Lei
no 9.430/1996 alcança também as contribuições, conforme o Acórdão no 9101-003.586, de
09/05/2018, para o qual foi adotada a seguinte ementa:
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
NATUREZA MATERIAL DO VÍCIO.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção
antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a exigência fiscal. Somente
após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção pela autoridade competente é que
se abre ao auditor fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento
tributário, a possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuições. Essa espécie de vício possui natureza material.
Portanto, mesmo considerando os argumentos trazidos nos debates, ratifico o
meu entendimento no sentido de que o procedimento previsto no artigo 32 da Lei no 9.430/1996,
alcança não apenas o IRPJ, mas também a CSLL, a contribuição para o PIS/PASEP e a COFINS.

3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso de ofício
e por dar parcial provimento ao recurso voluntário para exonerar as exigências relativas aos fatos
geradores ocorridos em 2012 e para exonerar a qualificação da multa de ofício, fazendo-a
retornar ao patamar ordinário de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Voto Vencedor

Conselheira Gisele Barra Bossa.
1.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo Colega Relator, peço
vênia, para, respeitosamente, divergir de seu voto para fins de exonerar as exigências relativas às
contribuições (CSLL, PIS e COFINS) referentes aos fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014.
Vamos às razões trazidas por esse E. Colegiado.
Fl. 6882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

2.
Inicialmente, cumpre consignar que o fundamento central da decisão foi a
ausência de ato declaratório de suspensão da isenção em relação a essas contribuições e, por
consequência, restou evidenciado que os respectivos lançamentos carecem de fundamentação
legal para sua constituição.
3.
Conforme conclusão do parecer (fls. 4.669/4.694), o Ato Declaratório
Executivo suspendeu a imunidade tributária, de forma a alcançar apenas o IRPJ, nos termos do
artigo 32 da Lei no 9.430, de 1996:

Fl. 6883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

4.
Não há dúvidas de que o Ato Declaratório supra suspendeu a imunidade
tributária apenas no tocante aos impostos cuja competência negativa resta disposta no artigo 150,
inciso IV, alínea “c”, da Constituição República.
5.
A norma de competência utilizada como fundamento de validade para
constituição dos créditos tributários em discussão estabelece apenas sobre o benefício fiscal
concernente aos impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços, não fazendo qualquer
menção às contribuições sociais, cuja norma imunizante restou regulada pelo artigo 195,
parágrafo sétimo, da Constituição da República.
6.
Portanto, inconteste a falta de fundamentação legal para o lançamento
fiscal dos mencionados tributos no caso em questão.
7.
Mas não é só. Esse colegiado já se manifestou em casos análogos no
sentido de ser requisito obrigatório a expedição de ato declaratório executivo de suspensão de
isenção para as contribuições. Confira-se a ementa e parte dispositiva do r. Acórdão no 1201-
002.354, de Relatoria do Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, sessão de 15/08/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
[...]
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NECESSÁRIO ATO DE
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO. CORREÇÃO POR SIMPLES DESPACHO DO
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para alcance das contribuições sociais, a autoridade fiscal deve cumprir todo o
procedimento descrito em lei o que exige Ato Declaratório Executivo próprio de
suspensão de isenção.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário no sentido de que o ADE em análise alcança a
imunidade prevista no art. 150, VI. "a" da CF mas não a isenção das contribuições
sociais, vez que necessário ato administrativo de suspensão próprio para tanto, nos
termos do voto do relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Eva Maria Los, Luis Fabiano
Alves Penteado, José Carlos de Assis Guimarães, Luis Henrique Marotti Toselli, Rafael
Gasparello Lima, Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, Gisele Barra Bossa e Ester
Marques Lins de Sousa (Presidente).
8.
De acordo com o artigo 32, da Lei no 9.430/96, a douta autoridade fiscal
deve respeitar os ritos procedimentais para fins de suspender tanto a imunidade de impostos
como a isenção das contribuições, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa, bem
como dos próprios requisitos e condições previstas no CTN. Vejamos o teor deste dispositivo:
Suspensão da Imunidade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
Fl. 6884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que
trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2o
sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses
de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
(destaques acrescidos).
9.
Inclusive, em recente julgado dessa Turma Ordinária, Acórdãos nos 1201-
003.194 (sessão de 15/10/2019) e 1201-003.440 (sessão de 12/12/2019), o I. Conselheiro
Efigênio de Freitas Júnior, bem sintetizou essas etapas procedimentais:
Resumidamente temos o seguinte rito:
i) notificação fiscal: constatado que entidade beneficiária de imunidade/isenção não
observou requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício;
ii) alegações da entidade: a entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da
notificação, apresentar as alegações e provas que entender necessárias;
iii) ato declaratório: o Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a
procedência das alegações; no caso de improcedência, expedirá ato declaratório
suspensivo do benefício e dará ciência à entidade;
iv) impugnação do ADE e lavratura de auto de infração: suspensa a
imunidade/isenção: i) a entidade poderá apresentar impugnação, sem efeito suspensivo,
em face do ADE perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento; ii) a
fiscalização poderá lavrar auto de infração, se for o caso;
Fl. 6885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-003.697 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720686/2017-33

v) julgamento em conjunto do ADE e auto de infração: lavrado auto de infração,as
impugnações em face do ADE e do crédito tributário serão reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente.
10.
Diferente do consignado pelo I. Relator, é incontroverso que o artigo 32,
da Lei no 9.430/96, regulamentou tais procedimentos e o seu §10o é cristalino no sentido de que
tais ritos devem ser observados na hipótese de suspensão de isenções.
11.
No caso em análise, o rito acima foi adotado tão somente para suspensão
da imunidade de impostos (no caso o IRPJ). A inobservância de tais requisitos, em especial a
ausência de Ato Declaratório específico para as contribuições, implica em cerceamento do
direito de defesa da contribuinte.
12.
Não basta o respeito ao devido processo administrativo fiscal, iniciado a
partir da apresentação de impugnação pelo contribuinte, deve ser observado dispositivo legal
específico que cuida dos casos de suspensão da imunidade e da isenção.
13.
Da mesma forma que, nos termos do artigo 111 do CTN, deve ser
interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário e outorga de isenção, deve a autoridade fiscal cumprir a literalidade da lei para
fins de suspender tais regimes.
14.
Assim, em linha com a maioria deste E. Colegiado, considero que o Ato
Declaratório em questão se refere somente à imunidade do IRPJ, sendo certo que não alcança as
contribuições sociais, pois, para tanto, seria necessário ADE específico de suspensão da isenção,
conforme leitura que faço do §10° do art. 32 da Lei n° 9.430/96.
15.
Do exposto, voto no sentido de exonerar as exigências relativas às
contribuições (CSLL, PIS e COFINS) referentes aos fatos geradores ocorridos em 2013 e 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 6886
DF CARF MF
Documento nato-digital